Tribunal: CARF
Processo: 11516.721835/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721835/2018-41
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-005.382 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrentes
COSTÃO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA
(CORRESPONSÁVEIS FERNANDO MARCONDES DE MATTOS E ECAP
EMPRESA CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
LTDA)

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA DENTRO
DO PRAZO.
O princípio da verdade material determina que o processo administrativo
tributário seja conduzido de modo a que o seu desfecho seja amparado, da
melhor maneira possível, na verdade dos fatos apurados. Ressalte-se ainda que
o processo administrativo fiscal ele é instrumento em busca de um resultado
útil. A preclusão existe como mola propulsora do processo, garantindo-lhe
celeridade e evitando a ocorrência de tumultos processuais. Claramente não foi
o que ocorreu no presente caso vez que o contribuinte efetivamente exerceu seu
direito de defesa dentro do prazo que lhe era assegurado, não havendo nenhum
tipo de atraso ou tumulto na condução do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, declarar a nulidade da
decisão recorrida. Vencidos os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira (relator) e Claudio
de Andrade Camerano. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro
Silva.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721835/2018-41
Fl. 7906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de ofício de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e
tributos reflexos (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS e contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS) decorrente do arbitramento dos lucros no período de 04/2013 a 12/2014.
Inicialmente, peço licença para adotar o cuidadoso relatório elaborado pela
autoridade julgadora de primeira instância no Acórdão no 07-43.657 exarado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis:
Relatório
Versa o presente processo sobre Autos de Infração (fls. 6.752 a 6.822) lavrados contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente aos
seguintes tributos apurados segundo o regime do lucro arbitrado, relativamente ao
período de abril de 2013 a dezembro de 2014: Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no
valor de R$ 17.400.600,80, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor de R$
5.266.790,77, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no
valor de R$ 1.813.502,93, Contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$ 392.919,73,
exações essas acrescidas de multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não
recolhido e juros moratórios.
Segundo descreve a autoridade autuante nos Autos de Infração e no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 6.720 a 6.751), o arbitramento do lucro foi realizado com base
na receita bruta conhecida (art. 532 do RIR/99), a qual foi retirada da escrituração
apresentada pela contribuinte e se deu em virtude de a escrituração mantida pela
contribuinte ser imprestável para a apuração do lucro real e também pelo fato de a
fiscalizada não ter apresentado documentos que teriam dado suporte à indigitada
escrituração, incorrendo, assim, o sujeito passivo, nas hipóteses de arbitramento
previstas nos incisos I, II e III do art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999.
Mais precisamente, relata a autoridade autuante as seguintes irregularidades encontradas
inicialmente na escrituração da fiscalizada:
a) Recursos saíam da conta 111201013 - HSBC 0134 / 25097/70, com contrapartida a
débito na conta 113101001 - Adiantamento a Fornecedores e, posteriormente, era
Fl. 7907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

lançado um crédito na conta 113101001 - Adiantamento a Fornecedores, com
contrapartida a débito na conta 112101001 - Duplicatas a Receber, da forma seguinte:
111201013 - HSBC 0134 / 25097/70 ------------CRÉDITO
113101001 - Adiantamento a Fornecedores ----DÉBITO
..............................................................................................
113101001 - Adiantamento a Fornecedores ---- CRÉDITO
112101001 - Duplicatas a Receber -------------- DÉBITO
No ponto, relata a fiscalização que esta situação foi apurada no PAF
11516.720089/2018-78, onde foi constatado que parte do saldo da conta 112101001 -
Duplicatas a Receber não se tratava de duplicatas, mas sim de crédito que a empresa
detinha contra o seu controlador, crédito este que fora constituído para nunca ser pago,
ou seja, um empréstimo de fachada que culminou com o lançamento de ofício do
imposto de renda da pessoa física, nos autos do citado processo administrativo.
b) Lançamentos contábeis atípicos, onde era debitada uma conta de receita (311201 -
SERVIÇOS MI) com contrapartida na conta transitória 112101002 - Transitória a
Receber, sendo que tal fluxo inverso atingiu a monta de R$ 23.817.138,06 no ano-
calendário 2013, do forma seguinte:
311201 - SERVIÇOS MI --------------------- DÉBITO
112101002 - Transitória a Receber ---------- CRÉDITO
No ponto, relata a fiscalização que a conta de serviços é de receita e, portanto, tem
natureza credora, ao que aduz a autoridade autuante que o lançamento inverso é atípico
e montou a dezenas de milhões de reais, sendo que um único lançamento se refere a
inúmeros fatos contábeis, o que contraria o Regulamento do Imposto de Renda, o qual
determina que os lançamentos contábeis devem ser individualizados (§ 1o do Art. 259).
Informa a fiscalização que a contribuinte tampouco apresentou documentos que
suportaram as operações realizadas, mas apenas um relatório emitido por seu sistema
informatizado, quando à Receita Federal do Brasil interessa a contabilidade transmitida
pelo SPED e os documentos de suporte, e não sistemas auxiliares de uso da contribuinte
para o controle do seu negócio.
Descreve a autoridade autuante que a empresa fiscalizada optou por uma escrituração
resumida, sem a escrituração de livros auxiliares e não gerou os documentos que
permitiriam a verificação dos lançamentos, além do que o fluxo contábil inverso (débito
em conta de receitas) somente se justificaria por um erro (corrigido por um estorno),
mas nunca por um desconto, que tem a conta contábil própria, facilmente comprovado
pelo valor descontado na nota fiscal.
Pondera a fiscalização que se o sistema da empresa lança o total de diárias como
receitas e depois estorna, devido a um cancelamento do hóspede ou outro evento
qualquer, está procedendo a uma contabilização incorreta que torna a contabilidade
imprestável para a determinação do lucro real, dado o enorme volume de dados
incorretamente inseridos.
c) Lançamentos contábeis atípicos, onde era debitada uma conta de receita (311101 -
MERCADORIAS / PRODUTOS MI) com contrapartida na conta transitória 112101002
- Transitória a Receber, sendo que tal fluxo inverso atingiu a monta de R$ 3.471.023,58,
no ano-calendário 2013, do forma seguinte:
311101 - MERCADORIAS / PRODUTOS MI --------------DÉBITO
Fl. 7908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

112101002 - Transitória a Receber ---------------------------- CRÉDITO
No ponto, relata a fiscalização que a situação é semelhante a do item anterior e que a
contribuinte alegou que o fluxo inverso era devido a descontos no fornecimento de
refeições, porém, não era identificado o número da nota fiscal no histórico do
lançamento contábil, de molde a que pudesse ser feita a correta auditoria, confrontando
o valor total da nota e o desconto lançado.
d) Fluxos contábeis inversos também encontrados nas seguintes contas financeiras:
112101017 - DUPLICATAS PENDENTES DE FATURAMENTO, 112101002 -
TRANSITÓRIA A RECEBER, 112101001 - DUPLICATAS A RECEBER, 215101001
- ADIANTAMENTO DE CLIENTES, 215101004 - VALORES IDENTIFICADOS,
215101002– DEPÓSITO A IDENTIFICAR, 332501003 - DEPRECIAÇÃO AAP,
332501001 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES.
No ponto, relata a fiscalização que o volume de recursos contabilizados nessas
condições era milionário, absolutamente incompatível com estornos, o que levou a
conclusão de que as duplicatas emitidas não eram faturadas, os valores da conta
transitória a receber não eram recebidos, os depósitos identificados eram
“desidentificados”, e assim por diante, aduzindo ainda a autoridade autuante que esse
volume de lançamentos sem a ocorrência de um fato contábil, sem um histórico
adequado e sem documentação de suporte inviabiliza a auditoria fiscal.
Segundo descreve a fiscalização tal situação retrata um grande volume de “lixo” trazido
para dentro da contabilidade, que pode facilmente ocultar lançamentos indevidos que
reduzem tributos, em razão de que a contabilidade não se afigura confiável, mas, sim,
imprestável para a determinação do lucro real, em face da impossibilidade da auditoria
fiscal.
Em razão disso, foi lavrado o Termo de Constatação Fiscal n.o 0001 (fls. 528 a 533),
onde, em síntese, são apontadas as irregularidades seguintes:
a) A contabilidade do contribuinte apresenta diversos fluxos contábeis atípicos e não
devidamente justificados pelo contribuinte por meio de documentos;
b) Existem contas bancárias, relativas ao Banco Bonsucesso e ao Banrisul, que não
estão corretamente contabilizadas:
b.1) Banco Bonsucesso:
- Na conta contábil 11101052 - Banco Bonsucesso Contr. 0002022798-8", o saldo é de
R$ 2.860.820,07 credor (que corresponde a um saldo negativo na conta corrente
bancária), e não encontra correspondência com os extratos bancários apresentados pela
contribuinte. Trata-se de um passivo até o momento não comprovado;
- Parte dos lançamentos da conta bancária 0135011 do Banco Bonsucesso não foram
contabilizados na conta contábil 111201032 - Banco Bonsucesso 135011 (conta do
ativo), mas sim na conta contábil 211101052 - Banco Bonsucesso Contr. 0002022798-8
(conta do passivo). Tais incorreções impedem a checagem de lançamentos e saldos
contábeis, inviabilizando a auditoria.
- Até 30/07/2013 não há lançamentos contábeis na conta 111201032 - Banco
Bonsucesso 135011, embora a conta corrente bancária tenha sido regularmente
movimentada;
- Nos extratos bancários do Banco Bonsucesso, conta 0135011, foram encontrados 116
lançamentos não contabilizados em nenhuma das contas contábeis, totalizando R$
16.506.186,83, sendo R$ 14.675.291,83 no ano-calendário 2013 e R$ 1.830.895,00 no
ano-calendário 2014.
Fl. 7909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

- Esse volume vultoso sem o respectivo lançamento e sua contrapartida contamina a
contabilidade como um todo e a situação patrimonial real, fazendo com que todas as
demonstrações financeiras elaboradas não mereçam fé.
b.2) Banco Banrisul:
- Em relação à conta bancária 06.858038.0-2, vários lançamentos foram contabilizados
sem individualização (ou seja, vários lançamentos no extrato bancário aglutinados em
um único lançamento na contabilidade) e outros em data incorreta, o que ocasionou uma
divergência no saldo final de alguns meses entre a conta bancária e a conta contábil.
c) Exclusões do lucro real realizados sem a apresentação de planilha contendo os
lançamentos contábeis individualizados que deram origem aos lançamentos na ficha
09A linha 91 (R$ 4.438.376,74) e na ficha 06A linha 51 (R$ 9.625.890,61) da DIPJ
ano-calendário 2013, verificando-se, mais precisamente, o seguinte:
c.1) A resposta da contribuinte mostrou-se genérica e insuficiente. Limitou-se a dizer
que as referidas despesas financeiras (ficha 09A linha 91 da DIPJ) e exclusões do lucro
real (ficha 09A linha 91 da DIPJ) estão contidas na conta contábil sintética 361101 -
DESPESAS FINANCEIRAS. Porém, a contribuinte não especificou os lançamentos,
sua natureza e a base legal. Toda a exclusão do lucro real precede de um lançamento a
crédito na conta de resultado, ou seja, o que não foi incluído não pode ser excluído.
c.2) Os lançamentos a crédito na conta contábil sintética 361101 –DESPESAS
FINANCEIRAS, excluindo os lançamentos de encerramento e os de estorno, totalizam
apenas R$ 472.153,58, valor bem inferior às exclusões. Reputa-se não esclarecida a
exclusão do lucro real de R$ 4.438.376,74 no ano-calendário 2013. O esclarecimento
pleno deve vir obrigatoriamente com lançamentos individualizados e referência à
documentação de suporte.
d) Depreciações e amortizações mensais sem apresentação de planilha individualizada
por bem do ativo.
Dado este quadro, a autoridade autuante lavrou o Termo de Intimação Fiscal n.o 0004
(fls. 534/535) por meio do qual foi solicitado à contribuinte fiscalizada o seguinte:
1 - Refazer a escrituração dos anos-calendários 2013 e 2014 corrigindo todos os erros e
falta de informações descritos no Termo de Constatação Fiscal 01, de 21/08/2017,
apresentando-as em meio digital no formato do SPED. Apresentar todos os documentos
que deram lastro aos lançamentos contábeis reputados atípicos, se estes forem mantidos
na nova escrituração, com o devido registro no histórico de cada lançamento.
2 - Refazer o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e
demonstração do lucro real dos anos-calendário 2013 e 2014.
2 (sic) - Apresentar documentos hábeis e idôneos que dão lastro aos lançamentos
contábeis que se referem às operações contidas nos extratos bancários do Banco
Bonsucesso.
3 - Demonstrar em registros individualizados, com documentos e memória de cálculo os
lançamentos a título de "outras exclusões" nas ECF de 2013 e 2014.
4 - Apresentar planilha com memória de cálculo da depreciação e amortização mensal,
individualizada por bem do ativo, para os anos-calendário 2013 e 2014. Elaborar
planilha separada para a depreciação AAP. A memória de cálculo deverá conter para
cada bem a descrição, data de aquisição, valor da aquisição, depreciação do mês e saldo
disponível.
Em face do requerido, prossegue a autoridade autuante relatando as seguintes
considerações:
Fl. 7910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

a)
A resposta da fiscalizada foi fornecida em 08/12/2017 (fls. 2.389 a 2.391),
porém, apenas o arquivo da contabilidade de 2014 (arquivo não paginado, termo de
anexação de fl. 2.416) veio correto, pois os demais arquivos vieram corrompidos. A
contabilidade de 2013 (arquivo não paginado, termo de anexação de fl. 2.417) foi
apresentada em 08/02/2018 e os demais documentos, em formato PDF, foram
apresentados em 08/06/2018, mediante solicitação por e-mail da autoridade fiscal;
b) Em relação ao item 2, que trata das demonstrações financeiras, foram apresentados os
balanços e demonstrações requeridos e os dados estão de acordo com a contabilidade do
contribuinte e com a ECF do ano-calendário 2014;
c) Em relação ao item 3 (sic), que trata da não contabilização do Banco Bonsucesso, a
situação foi esclarecida pela fiscalizada, uma vez que os lançamentos contábeis foram
feitos diretamente na conta dos bancos destinatários dos recursos obtidos por
empréstimo do Banco Bonsucesso. Trata-se de um erro contábil, mais ainda assim não
foi o principal motivo do arbitramento do lucro;
d) Em relação ao item 4 (sic), que trata das exclusões do lucro real, a situação não foi
suficientemente esclarecida. A DIPJ do ano-calendário 2013 entregue em 31/12/2014
(fls. 2.420 a 2.463) informou um valor de R$ 4.438.376,74 a título de outras exclusões
(linha 91 da ficha 09A, fl. 2.433), e a ECF retificadora de 2014 (arquivo não paginado,
termo de anexação de fl. 6.713) informou um valor de R$ 16.458.440,45 (linha 167 do
registro M300) a título de outras exclusões decorrente de abatimento de prejuízo fiscal e
abatimento de juros do REFIS.
d.1) Em relação ao ano-calendário 2013, a única explicação dada foi que seriam os
lançamentos da conta contábil 361101010 - "Juros Tributárias" (cf. resposta de fls. 6 e
13). Mas essa era uma conta de saldo devedor, que foi levada ao resultado como uma
despesa. Não tem sentido fazer a exclusão do que já teria sido debitado no resultado.
d.2) Posteriormente, em 06/12/2017, a empresa respondeu (fl. 2.390) que havia
retificado a DIPJ do ano-calendário 2013 (cf. DIPJ retificadora de fls. 6.667 a 6.710)
“com a inclusão dos respectivos valores nas contas e fichas corretas”. Porém, o que se
verificou é que a empresa "zerou" o valor das outras exclusões e realocou em “outras
despesas financeiras” (linha 51 da ficha 06A).
d.3) O item 3 do Termo de Intimação Fiscal 0004 (fl. 534 a 535) foi bem claro ao
determinar para a empresa “demonstrar em registros individualizados, com documentos
e memória de cálculo os lançamentos a título de "outras exclusões" nas ECF de 2013 e
2014. Porém, a empresa faz uma mera realocação de ficha e linha na DIPJ, sem prestar
contas com registros individualizados e memória de cálculo.
d.4) Em relação ao ano-calendário de 2014, a empresa apresentou a ECF original em
30/09/2015 (arquivo não paginado), informando um imposto de renda a pagar de R$
1.636.668,23 (linha 26 do bloco N630) e CSLL a pagar de R$ 597.840,56 (linha 21 do
bloco N670).
d.5) Em 28/07/2017, após iniciado o procedimento fiscal, apresentou a ECF
retificadora, informando um valor de R$ 16.785.020,42 (linha 167 do registro M300) a
título de outras exclusões decorrente de abatimento de prejuízo fiscal e abatimento de
juros do REFIS, que suprimiu o IRPJ e CSLL a pagar.
d.6) Em 21/12/2017 a empresa apresentou nova retificação, alterando esse valor para R$
16.458.440,45, mantendo zerado o IRPJ e CSLL a pagar.
d.7) É verdade que as últimas edições do REFIS têm permitido a exclusão da receita
derivada do abatimento de multa e juros, porém a empresa não apresentou um
demonstrativo dos juros e multas que foram contabilizados a débito no decorrer dos
anos e os lançamentos a crédito decorrente do perdão do Fisco, nem uma memória de
Fl. 7911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

cálculo, ainda que regularmente intimada. Essas infrações também perderam o objeto
em razão do arbitramento do lucro.
e) Quanto ao item 5 (sic), que trata da depreciação, os esclarecimentos foram
suficientes, embora não haja justificativa para a confusão gerada nos lançamentos
contábeis. Os lançamentos atípicos dificultam o procedimento de auditoria fiscal.
f) Relativamente ao item 1 do TIF 04, que trata da nova escrituração apresentada pela
contribuinte (arquivos não paginados, termo de anexação de fls. 2.416 e 2.417), de fato,
a nova escrituração individualizou muitos dos lançamentos que anteriormente foram
lançados aglutinados, já que o novo arquivo da contabilidade do ano-calendário de 2013
tem 1.185.375 linhas de lançamentos contábeis, contra 413.589 do arquivo anterior, ao
passo que, relativamente ao ano-calendário de 2014, o arquivo novo tem 1.185.455
linhas de lançamentos contábeis contra 444.437 do anterior. Também foi adicionado ao
histórico o número da reserva do hóspede a que se refere cada lançamento das contas de
receitas. Mas isso não foi suficiente.
f.1) Os fluxos contábeis atípicos permaneceram em grande volume, tanto financeiro
como em número de lançamentos, sem que fosse apresentada uma documentação
adequada que desse suporte a esses lançamentos.
f.2) Tudo que a empresa consegue apresentar são os “relatórios do sistema”, que não são
informações seguras e confiáveis, uma vez que o sistema pode ter dados inseridos,
suprimidos ou alterados a qualquer tempo. A empresa tem o dever de gerar lançamentos
contábeis somente no momento em que o fato contábil acontece. Nada impede que o
sistema registre informações úteis para a administração a respeito de uma reserva, um
cancelamento, mas tais informações só podem ser inseridas na contabilidade quando
represente um fato contábil efetivamente ocorrido, quando haja uma despesa, uma
receita ou alteração na situação patrimonial. A inserção de grande volume de
lançamentos sem suporte documental para serem em seguida estornados inviabiliza o
procedimento de auditoria fiscal.
f.3) Além disso, o histórico continua incompleto, pois muitos dos lançamentos que
deveriam fazer menção ao número da nota fiscal, número da reserva ou nome do cliente
continuam sem essa informação. Quando um cliente faz uma reserva ou pagamento, a
empresa sabe exatamente quem o fez. Mas essa informação não é transferida para o
histórico da contabilidade, impedindo o rastreamento do curso do dinheiro. Portanto,
perdem a rastreabilidade os lançamentos de estorno ou atípicos. O histórico de um
lançamento de estorno deveria conter um elemento que identificasse o lançamento
equivocado e o porquê da razão do estorno. Mas não é isso que acontece. Há um grande
volume de estornos sem coincidência em data e valor dos valores que estariam sendo
estornados.
Dito isto, relata a fiscalização a análise minuciosa da nova contabilidade apresentada
pela fiscalizada, descrevendo o seguinte:
ANO-CALENDÁRIO 2013
a) Na conta contábil "311201 - SERVIÇOS MI" (fls. 2.464 a 3.206) houve 28.200
lançamentos a débito, totalizando R$ 15.517.138,06 em estornos, já descontado o
lançamento de R$ 8.3000.000 (sic) indevido em 01/01/2013.
Desses 28.200 lançamentos contábeis, 23.200 contém a palavra estorno no histórico
sem mencionar o número da nota fiscal, totalizando R$ 7.812.092,63 (fls. 3.207 a
3.885). E ainda outros 2.849 lançamentos sem conter a palavra estorno, mas também
sem conter o número da nota fiscal, totalizando R$ 6.272.011,70 (fls. 3.886 a 3.969).
b) Na conta "311101 - MERCADORIAS / PRODUTOS MI" (fls. 3.970 a 4.223) a
situação não é diferente. São 8.888 lançamentos a débito, totalizando R$ 3.471.023,58.
Fl. 7912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Desses 8.888 lançamentos a débito, 168 contém a palavra estorno no histórico
totalizando R$ 49.400,94, sem conter o número da nota fiscal (fls. 4.224 a 4.229), e
outros 7.534 lançamentos sem conter a palavra estorno no histórico, também sem o
número da nota fiscal, totalizando R$ 681.528,95 (fls. 4.230 a 4.451).
No ponto, concluiu a autoridade autuante que a contribuinte controla muito bem suas
receitas cobrando corretamente de seus clientes, através do seu sistema de informação,
porém não transfere as informações essenciais ao controle do Fisco para a
contabilidade, estabelecendo uma profunda confusão entre receitas e estornos, e pior,
sem nenhum controle documental.
Segundo descreve a autoridade autuante, a confusão não é estabelecida somente nas
contas de receita. Na parte financeira também é usado o mesmo procedimento, que
retira a possibilidade de o Fisco auditar o fluxo financeiro da empresa.
Conforme foi visto no Termo de Constatação Fiscal 0001 (fls. 528 a 533), confusão
semelhante é estabelecida nas contas contábeis 112101017 - DUPLICATAS
PENDENTES DE FATURAMENTO, 112101002 - TRANSITÓRIA A RECEBER,
112101001 - DUPLICATAS A RECEBER, 215101001 - ADIANTAMENTO DE
CLIENTES, 215101004 - VALORES IDENTIFICADOS, 215101002 – DEPÓSITO A
IDENTIFICAR, 332501003 - DEPRECIAÇÃO AAP, 332501001 - DEPRECIAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES.
Quando a contribuinte, regularmente intimada (Termo de Intimação Fiscal 0004, fls.
534 a 535), refez a contabilidade, houve alguma melhora, tal como na individualização
dos lançamentos e a redução ou eliminação de fluxos contábeis atípicos, nas contas
112101017 - DUPLICATAS PENDENTES DE FATURAMENTO, 112101002 -
TRANSITÓRIA A RECEBER, 112101001 - DUPLICATAS A RECEBER e 111201 -
CONTAS CORRENTES. Mas isto não foi suficiente.
As irregularidades remanescentes são de um volume tal que inviabiliza a correta
determinação do lucro real.
Mais precisamente, descreve a fiscalização que, na contabilidade refeita pela
contribuinte (arquivo não paginado, termo de anexação de fl. 2.417), relativa ao ano-
calendário de 2013, foram encontradas ainda as seguintes irregularidades:
1) Débito em "215101001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES" com contrapartida a
crédito em "215101004 - VALORES IDENTIFICADOS" - no valor de R$ 8.869.277,97
(fls. 4.452 a 4.476) – ao passo que o fluxo contábil normal é, após a identificação do
depósito do cliente, haver a transferência para a conta de passivo "ADIANTAMENTO
DE CLIENTES", por se tratar de um recebimento por um serviço ainda não prestado.
Com a prestação do serviço, o valor é transferido da conta de adiantamento para a conta
de receitas.
Segundo a autoridade atuante este seria o fluxo normal, e não o retorno para valores
identificados.
De acordo com a informação da contadora da empresa, muito excepcionalmente o valor
de uma reserva é devolvido ao cliente, pois sempre a empresa faz com que a data da
hospedagem seja reagendada. Logo, segundo a fiscalização, não se justifica esse
gigantesco fluxo financeiro em sentido inverso.
Destaca a autoridade autuante que, nesse caso, ainda não há o número da nota fiscal,
pois o serviço ainda não fora prestado, mas somente o número da reserva, que de fato
está disposto no histórico.
Fl. 7913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Todavia, relata a fiscalização que não há o número da reserva nas outras contas
financeiras ou do cartão de crédito, o que impede o rastreamento do dinheiro,
imprescindível para se detectar qualquer omissão de receitas.
Pondera a autoridade autuante que, se houve dinheiro devolvido ao cliente, deveria
haver um registro contábil individualizado, com histórico esclarecedor e contrapartida
em bancos. Porém não há registros contábeis nesses termos.
2) Crédito em "215101001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES" com contrapartida a
débito em "215101004 – VALORES IDENTIFICADOS" - no valor de R$ 3.775.777,86
– Segundo descreve a autoridade autuante, este é o fluxo normal da contabilidade.
3) Débito em "215101001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES" com contrapartida a
crédito em "215101002 – DEPÓSITO A IDENTIFICAR" - no valor de R$ 3.142.684,58
(fls. 4.477 a 4.482) – Fato semelhante ao ocorrido anteriormente, pois o valor
contabilizado em adiantamento de clientes, ao invés de permanecer ali até a efetiva
prestação do serviço, é estornado e o depósito é “desidentificado”, sendo que, muito
embora o lançamento contábil contenha o número da reserva, isto não é suficiente para
o rastreamento do dinheiro.
Descreve o Fisco que, a título exemplificativo, foi selecionado no Diário Geral todos os
lançamentos contábeis no valor de R$ 14.049,00 (planilha de fls. 4.483), ocasião em
que foram levantados 3 (três) créditos da conta Cielo Crédito com contrapartida a débito
na conta do Bradesco, que significa ingresso de recursos na conta bancária. No entanto,
segundo a autoridade atuante, não houve o lançamento do número da reserva nem
tampouco o nome do cliente que a efetuou.
Pondera, no ponto, a fiscalização que, obviamente, a empresa tem esse controle, sob
pena de o negócio se tornar inadministrável, porém, verificou-se um lançamento típico
de contas intermediárias, com débito na conta cartões a processar e crédito na conta
hóspede particular, além de dois lançamentos na conta adiantamento de clientes, um a
débito e outro a crédito.
Dado este quadro, questiona a autoridade autuante onde foi parar esses 3 (três) ingressos
de R$ 14.049,00 na conta bancária, pois, se fosse o adiantamento de uma reserva, estes
valores deveriam obrigatoriamente ser levados a crédito na conta de adiantamento de
clientes, de modo individualizado, além do que se fosse o pagamento de um serviço,
deveria haver a emissão da fatura e o crédito em uma conta de receitas, também de
modo individualizado.
Em razão disso, conclui a fiscalização, no ponto, que ou a empresa omitiu essas 3 (três)
receitas de R$ 14.049,00, ou aglutinou com outros lançamentos contábeis sem o registro
no histórico, fato este que inviabiliza a auditoria fiscal.
Reitera a autoridade autuante que os lançamentos contábeis devem ser individualizados
e o histórico deve ser preenchido de molde a que represente a essência da operação,
indicando os documentos envolvidos, destacando, outrossim, que o que se quer
demonstrar não é se houve ou não a omissão de receitas, mas sim o fato de a
contabilidade ter milhares de lançamentos nessas condições envolvendo dezenas de
milhões de reais, o que a torna imprestável para a determinação do lucro real.
3) Crédito em "215101001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES" com contrapartida a
débito em "215101002 - DEPÓSITO A IDENTIFICAR" - no valor de R$
40.723.258,51 – Segundo descreve a autoridade autuante, este é o fluxo normal da
contabilidade.
4) Débito em "215101002 - DEPÓSITO A IDENTIFICAR" com contrapartida a crédito
em "215101004 – VALORES IDENTIFICADOS" - no valor de R$ 4.581.000,00 – –
Fl. 7914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Segundo descreve a autoridade autuante, este também é o fluxo normal da
contabilidade.
5) Crédito em "215101002 - DEPÓSITO A IDENTIFICAR" com contrapartida a débito
em "215101004 - VALORES IDENTIFICADOS" - no valor de R$ 6.874.671,30 (fls.
4.484) – Neste caso, segundo descreve a autoridade autuante, a planilha indica a
existência de vários lançamentos a título de estorno.
Descreve o Fisco que, a título exemplificativo, foi rastreado na "conta 215101002 -
Depósito a Identificar" todos os lançamentos no valor de R$ 1.145.250,00 (planilha de
fl. 6.664), ocasião em que foram encontrados 4 (quatro) lançamentos nesse valor com o
histórico de estorno, marcados em vermelho na planilha, ao passo que foram marcados
em azul os lançamentos semelhantes que teriam sido estornados.
Dado este quadro, relata a autoridade atuante que restaram 6 (seis) lançamentos de R$
1.145.125,00 a crédito em depósitos a identificar, e nenhum lançamento a débito, sendo
que dois desses lançamentos ocorreram em 31/12/2013, o que poderia justificar a
transferência desse passivo para o ano de 2014, quando o serviço teria sido prestado.
Todavia, segundo a fiscalização, quatro deles não têm justificativa. São descontos de
duplicatas.
Em razão disso, concluiu a autoridade autuante, no ponto, que, ou a empresa manteve
um passivo fictício em 31/12/2013 (correspondente a 4 créditos de R$ 1.145.250,00
cada, na conta "215101004 - VALORES IDENTIFICADOS"), o que caracteriza uma
omissão de receitas, ou aglutinou esses lançamentos em outros quando da baixa desse
passivo (lançamentos a débito).
Pondera o Fisco que um lançamento de valor tão expressivo deveria ser feito de maneira
individual e com o histórico bem esclarecido, mencionando o número de todos os
documentos pertinentes (duplicata, nota fiscal, número da reserva, nome do cliente, etc.)
em todas as pontas da operação, inclusive nas contas de adiantamento de clientes,
receita de prestação de serviços, etc., mantendo toda a rastreabilidade das operações e
do dinheiro.
Novamente destaca a autoridade autuante que o que se quer demonstrar não é se houve
ou não omissão de receitas ou passivo fictício, o que demandaria uma investigação
adicional para cada lançamento suspeito, mas que a contabilidade com fluxo inverso,
histórico incompleto e lançamentos aglutinados não é passível de auditoria fiscal e não
pode ser considerada como apta a demonstrar o lucro real.
Outrossim, assinala a fiscalização que referido lançamento é meramente
exemplificativo, uma vez que, conforme mencionado e demonstrado nas planilhas, a
contabilidade possui milhares de lançamentos nessas condições, envolvendo dezenas de
milhões de reais, o que inviabiliza a apuração do lucro real dado o imenso volume de
operações e milhares de lançamentos que demandariam investigação.
ANO-CALENDÁRIO 2014
Prossegue relatando a autoridade autuante que todas as irregularidades contábeis
encontradas no ano-calendário de 2013 foram mantidas em 2014, como a seguir
descritas.
1) Na conta contábil "311201 - SERVIÇOS MI" (fls. 4.485 a 5.425) houve 32.910
lançamentos a débito, totalizando R$ 21.545.875,39 em estornos, sendo que, desse total
de lançamentos contábeis, 28.075 lançamentos contêm a palavra estorno no histórico
sem mencionar o número da nota fiscal, totalizando R$ 11.215.125,94 (fls. 5.426 a
6.251) além do que outros 1.590 lançamentos contábeis não contêm a palavra estorno
nem informam o número da nota fiscal, totalizando R$ 6.365.426,62 (fls. 6.252 a
6.301).
Fl. 7915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

2) Na conta "311101 - MERCADORIAS / PRODUTOS MI" (fls. 6.302 a 6.469) a
situação não é diferente, pois são 5.869 lançamentos a débito, totalizando R$
3.006.355,62, sendo que 186 lançamentos contêm a palavra estorno no histórico,
totalizando R$ 8.638,25, sem informar o número da nota fiscal (fls. 6.470 a 6.475), e
outros 4.458 lançamentos não contêm a palavra estorno no histórico nem informam o
número da nota fiscal, totalizando R$ 797.949,83 (fls. 6.476 a 6.607).
3) Débito em "215101001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES" com contrapartida a
crédito em "215101004 - VALORES IDENTIFICADOS" (fls. 6.608 a 6.628) –o que
configura um fluxo contábil atípico de R$ 3.211.660,75 distribuídos em 882
lançamentos. Não há a identificação do cliente no histórico.
4) Débito em "215101001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES" com contrapartida a
crédito em "215101002 – DEPÓSITO A IDENTIFICAR" (fls. 6.629 a 6.633) –o que
configura um fluxo contábil atípico de R$ 1.121.305,31 distribuídos em 180
lançamentos contábeis. Não há a identificação do cliente no histórico.
5) Crédito em "215101002 - DEPÓSITO A IDENTIFICAR" com contrapartida a débito
em "215101004 – VALORES IDENTIFICADOS" (fl. 6.634) – o que configura um
fluxo contábil atípico de R$ 1.790.085,31 distribuídos em 24 lançamentos contábeis.
Foi detectado que quase a totalidade desse fluxo se refere a um histórico nada
esclarecedor denominado “transferência entre contas” e estornos, em valores de R$
700.000,00.
No ponto, descreve a autoridade autuante que o exame do Diário Geral de 2014, filtrado
por lançamentos de R$ 700.000,00 (fl. 6.635) revelou que no citado ano houve duas
reservas nesse valor, havendo também um débito (ingresso de recursos) no Bradesco e
um desconto de duplicata. Todavia, assinala o Fisco que, na parte financeira, não há
indicação no histórico de qual operação se refere o lançamento contábil.
Segundo descreve a fiscalização, isto nem é o pior, pois há um lançamento a crédito de
R$ 700.000,00 na conta caixa financeiro e, observando-se o Razão da conta "111101009
- Caixa Financeiro" (fls. 6.636 a 6.662), nota-se que o saldo é crescente durante o ano,
atingindo o valor máximo R$ 879.997,01 em 31/10/2014, mas quando são lançados os
mencionados R$ 700.000,00, o saldo é reduzido para R$ 179.997,01.
Pondera, no ponto, a autoridade autuante que, tendo em vista que a atividade da
empresa fiscalizada é de hotelaria, esse saldo gigantesco no caixa é evidentemente falso,
por razões de segurança, pois ninguém vai deixar esse volume de dinheiro em um cofre
sem render juros e correndo risco de assalto. Pelo contrário, segundo descreve o Fisco,
as empresas desse setor habitualmente cuidam de fazer o depósito das entradas em
dinheiro e cheque o mais cedo possível.
Em razão disso, concluiu a autoridade autuante que referida conta é usada para
acomodar operações ocultas da empresa, uma vez que pagamentos em espécie ou
depósitos bancários desse valor são considerados operações suspeitas pelo COAF.
Além disso, destaca a fiscalização que a empresa fiscalizada apresenta elevadíssimos
passivos bancários que, por sua vez, geram uma elevadíssima despesa de juros, não
fazendo, pois, sentido a empresa deixar esse valor em caixa e contrair empréstimos
bancários, quadro este que, segundo a autoridade autuante, revela uma mentira evidente.
Mais precisamente, segundo relata a fiscalização, este quadro retrata a existência de
recursos que transitaram pela empresa sem que as verdadeiras operações tenham sido
registradas com o histórico adequado, mas que, todavia, a investigação do saldo em
caixa não foi feita em face do arbitramento do lucro.
Novamente, destaca a autoridade autuante que o que se quer demonstrar é que a
contabilidade com lançamentos atípicos e sem o registro adequado do histórico das
Fl. 7916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

operações, além de tornar inviável a auditoria, é um terreno fértil para toda a sorte de
lançamentos fraudulentos, ressaltando, porém, que para o arbitramento do lucro não é
necessário provar a ocorrência de infrações, mas tão somente a imprestabilidade da
escrituração para a determinação do lucro real.
6) Por último, mas não menos importante, a empresa reavaliou seus ativos em 2013 em
R$ 9.320.000,00, baseada em laudos de avaliação (fls. 67 a 166), efetuando um
lançamento a crédito na conta "233101002 – PREJUÍZOS ACUMULADOS" (fl.
6.663), ao invés de creditar uma conta de reserva de reavaliação, sendo que tal
lançamento distorce a situação patrimonial da empresa, alterando indevidamente o seu
balanço.
Feitas essas considerações, a autoridade autuante relata que o arbitramento do
lucro se deu em virtude das seguintes irregularidades que restaram pendentes,
mesmo após a contribuinte refazer a sua escrituração:
1) Os fluxos contábeis atípicos demonstram que a empresa faz habitualmente registros
contábeis sem a ocorrência efetiva de um fato contábil, sem o registro adequado no
histórico e sem documentação de suporte. Há um volume excessivo de estornos, o que
representa “lixo” trazido para dentro da contabilidade. Tal prática viabiliza a ocultação
de lançamentos fraudulentos, quer tenham estes ocorrido ou não;
2) Os “relatórios do sistema” não são documentos hábeis e idôneos para dar suporte a
lançamentos contábeis, sobretudo os atípicos;
3) Mesmo que a empresa tenha reescriturado a contabilidade, adicionando o número da
reserva nas contas de receita, a situação não melhora. Na parte financeira, como
pagamentos, emissão e desconto de duplicatas, cartão de crédito, depósitos bancários,
etc., não é possível identificar o cliente ou o número da reserva;
4) Não se consegue individualizar o passivo da empresa. Os registros nas contas
adiantamento de clientes, depósitos bancários, cartão de crédito, depósitos a identificar,
depósitos identificados, etc., não fazem menção no histórico de quem é o cliente ou o
rastreamento completo do número da reserva, incluindo pagamentos. A empresa sabe
exatamente quem é o cliente que pagou cada reserva, porém a informação não é
transferida para a contabilidade. É impossível a auditoria do passivo nessas condições;
5) A contabilidade da empresa mantém elevadíssima movimentação na conta caixa
financeiro, cujo saldo atingiu R$ 879.997,01 em 31/10/2014. Esse saldo é uma "mentira
evidente", visto que a empresa mantém paralelamente elevados passivos bancários com
pagamento de juros e ainda por razões de segurança; e
6) A empresa não justificou adequadamente as exclusões do lucro real. Não apresentou
os demonstrativos individualizados e memória de cálculo, ainda que regularmente
intimada.
Segundo descreve a fiscalização, qualquer uma das irregularidades acima, sozinha, já
seria suficiente para caracterizar a imprestabilidade da escrituração, porém, as seguintes
irregularidades menos importantes foram detectadas e têm o condão de promover o
mesmo efeito:
1) O Banco Bonsucesso não foi contabilizado corretamente, embora tal erro não tenha
alterado a situação patrimonial da empresa;
2) Eram efetuados lançamentos vultosos de fatos contábeis inexistentes para esquivar-se
do lucro nos primeiros meses do ano-calendário e consequentemente das antecipações
de IRPJ e CSLL;
Fl. 7917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

3) O controlador da empresa, Sr. Fernando Marcondes de Mattos, efetuou retiradas de
numerário cuja contrapartida foi a conta de duplicatas a receber, o que distorce a
situação patrimonial; e 4) A empresa reavaliou seus ativos em R$ 9.320.000,00 com
contrapartida a crédito em prejuízos acumulados, ao invés de reserva de reavaliação, o
que distorce o balanço patrimonial.
Relata ainda a fiscalização que a contribuinte declarou em DCTF nos anos-calendário
de 2013 e 2014 um total de R$ 1.157.735,81 a título de IRPJ e CSLL (planilha de fl.
6.714), utilizando códigos de recolhimento do lucro presumido (2089 e 2372) e de
antecipações (2362 e 2484), mas que esse montante, todavia, não foi abatido da
autuação pelas razões a seguir expostas:
a) Não houve o pagamento desses tributos declarados;
b) Desde o princípio a contribuinte agiu com dolo e a intenção de não pagar o valor
declarado em DCTF;
c) A contribuinte fez pedidos de ressarcimento a título de saldo negativo de IRPJ e
CSLL nos anos-calendário de 2013 e 2014, porém, esse pedido não é compatível com
quem tem valores declarados e não pagos em DCTF;
d) O Código Tributário Nacional é taxativo ao rezar que a denúncia espontânea deve vir
acompanhada do pagamento do tributo.
Quanto à apuração das contribuições para o PIS e Cofins, relata a autoridade autuante
que as alíquotas utilizadas foram de 0,65% e 3%, respectivamente, incidindo somente
sobre os serviços e mercadorias no mercado interno, já que não houve tributação sobre a
exportação, aduzindo ainda que, relativamente a essas contribuições, foram deduzidos
os valores declarados nas DCTF que foram apresentadas antes do início do
procedimento fiscal, sendo que, na contabilidade da fiscalizada não há registro de PIS e
COFINS retido na fonte por terceiros, pelo que não houve dedução nesse sentido.
Finalmente, relata a autoridade autuante ter atribuído responsabilidade solidária, com
fulcro no disposto pelo inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional, às seguintes
pessoas física e jurídica:
a) ECAP EMPRESA CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
LTDA (CNPJ n.o 82.955.337/0001-17), em virtude de a referida empresa deter
99,99974% do capital da empresa fiscalizada, COSTÃO DO SANTINHO TURISMO E
LAZER, e ser beneficiária direta das atividades da COSTÃO que são fatos geradores de
impostos; e
b) FERNANDO MARCONDES DE MATTOS (CPF n.o 003.463.739-72), em virtude
de a referida pessoa física ser a principal acionista (sic) e controladora da ECAP
EMPRESA CATARINENSE DE PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA,
com 89,58% de participação, ao que aduz que o Sr. FERNANDO não tem outra fonte de
renda, a não ser de suas empresas e, por isso, tem interesse direto nos negócios que são
fatos geradores de tributos.
No ponto, relata ainda a fiscalização que o Sr. FERNANDO detém um empréstimo de
R$ 3.319.658,86 junto a ECAP em 31/12/2014 conforme sua declaração de IRPF do
ano-calendário de 2014 e fez retiradas de numerário, em seu favor, da COSTÃO DO
SANTINHO TURISMO E LAZER, lançando a contrapartida na conta 112101001 -
Duplicatas a Receber, pelo que parte do saldo da conta 112101001 - Duplicatas a
Receber não se tratava de duplicatas, e sim de um crédito que a empresa detinha para
com o seu controlador, crédito este que fora constituído para nunca ser pago, ou seja,
um empréstimo de fachada.
Fl. 7918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Reitera a autoridade autuante que tal situação fora apurada através do processo
administrativo fiscal n.o 11516.720089/2018-78 que trata do lançamento de ofício do
imposto de renda na pessoa física.
Aduz ainda a autoridade autuante que o Sr. FERNANDO é o beneficiário direto dos
impostos sonegados pela COSTÃO DO SANTINHO TURISMO E LAZER que, por
sua vez, participa do grupo econômico controlado pelo Sr. FERNANDO.
Cientificados dos lançamentos, a contribuinte autuada e, bem assim, os responsáveis
solidários, irresignados, em 26/07/2018, juntaram documentos e apresentaram
impugnação, colacionados às fls. 6.839 a 7.120, onde, em síntese:
Preliminarmente, alegam que foram praticados atos pela fiscalização sem
embasamento legal e sem autorização da autoridade competente, o que torna nula a
fiscalização e, consequentemente, tornam nulos também os Autos de Infração;
Alegam que o prazo do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), emitido sob a égide da
Portaria RFB no 1.687, de 2014, foi prorrogado por várias vezes, sem nunca ter sido
dada a ciência à contribuinte acerca dessas prorrogações, tendo sido a empresa
fiscalizada apenas cientificada do início da fiscalização;
No ponto, aduzem que a informação contida no termo de início de fiscalização
(recebido via AR – fl. 4), é a de que o sujeito passivo poderia verificar a autenticidade
do MPF pela internet com código de acesso, mas em nenhum momento foi lhe
informado que as intimações relativas às prorrogações de prazo, também seriam
tomadas por este meio;
Em razão disso, alegam ser evidente que o procedimento fiscal desrespeitou as normas
pré-estabelecidas, pois só em 09/06/2018, a empresa fiscalizada foi notificada via AR,
do Termo de Ciência e de Continuidade de Fiscalização, ou seja, mais de 400
(quatrocentos) dias após a ciência do início da fiscalização;
Sustentam que a prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal deve ser feita antes
de haver escoado o seu prazo de validade, devendo ser cientificada a contribuinte de tal
prorrogação, sob pena de o procedimento fiscal ser considerado eivado de vício
insanável, porquanto instaurado em desacordo com as normas da legislação e de forma
contrária às regras fixadas na Portaria regulamentadora, estando consubstanciada a
ofensa ao disposto no Decreto no 70.235/72;
Reclamam ser, no mínimo, imoral a Administração emitir um ato em que se
compromete a realizar determinado agir em benefício do administrado e depois
unilateralmente descumprir o que fora prometido;
Alegam que, muito embora se faculte a prorrogação do MPF por registro eletrônico,
inexiste qualquer documento nos autos que comprove a real ciência da empresa
fiscalizada quanto a tais prorrogações, a não ser a recebida em 09/06/2018, ou seja, não
há nos autos qualquer documento indicando que o MPF foi prorrogado a partir de
01/06/2017 (que reputam como a "data de finalização do procedimento fiscal");
Sustentam, no ponto, que dizer que a ciência das diversas prorrogações do MPF também
poderia se dar mediante divulgação da internet, e que esta estaria disponível à
contribuinte a qualquer momento, é um acinte ao princípio da moralidade, uma vez que
a RFB emitiu um ato (Portaria RFB 1.687, de 2014), se comprometendo a agir de uma
determinada forma em benefício não só de si mesma (para seu controle), mas em
benefício da contribuinte e depois descumpre unilateralmente o que ela mesma
estabeleceu;
Reclamam que a simples emissão de “um descritivo de prorrogação”, sem os devidos
preenchimentos da qualificação dos agentes fiscais responsáveis, não pode servir de
Fl. 7919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

amparo ao procedimento fiscal, que deve seguir o princípio da transparência do ato
administrativo, além do que a sua fundamentação deveria constar de um termo de
prorrogação de procedimento fiscal;
Argumentam que emitir simples informação de prorrogação, sem o competente Termo
de Prorrogação e sem cientificar a fiscalizada das prorrogações e alterações do MPF, é
vício que atenta às normas que regem o Mandado de Procedimento Fiscal, que são
dirigidas não somente aos agentes fiscais, mas servem de norte a todos os contribuintes,
pois, a partir delas, estes detêm o direito ao cumprimento de que o rito de
procedimentos estabelecido previamente seja cumprido pelos agentes fiscais;
Alegam que o Anexo I da Portaria RFB 1.687, de 2014, especifica o modelo de
alteração do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, que deve conter a data de
sua alteração e, bem assim, sua natureza, devendo obrigatoriamente conter os dados das
prorrogações;
Destacam que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal dispõe que "TDPF e
suas alterações, inclusive as decorrentes de prorrogação de prazo, permaneceram (sic)
disponíveis para consulta na internet, mediante a utilização do código de acesso de que
trata a Portaria”, mas que não foi obedecido o que é determinado na Portaria 1.687, de
2014, já que não foi disponibilizado à contribuinte fiscalizada o TDPF de prorrogação
dos prazos do MPF, nos termos da referida Portaria, de forma a assegurar à empresa que
esta continuava sendo fiscalizada pelos mesmos agentes fiscais contidos no MPF inicial;
Alegam que um MPF não prorrogado nos devidos termos do que lhe determinam a
Portaria regulamentadora, está extinto, sob pena de desrespeito ao princípio da
moralidade administrativa;
Argumentam que os procedimentos a serem respeitados em relação ao MPF ou o TDPF
foram instituídos no sentido de revestir o lançamento tributário de maior certeza e
segurança jurídica, em respeito aos princípios da legalidade, da moralidade, da
eficiência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da segurança
jurídica, bem como para propiciar à Administração Fazendária o controle sobre os atos
dos agentes fiscais;
Alegam que os procedimentos previstos, mesmo que em Portaria, não eximem os
agentes fiscais de cumpri-los, sob pena de retirar a legitimidade e validade de seus atos,
excluindo deles ainda a transparência e cerceando a fiscalizada do direito à ciência e à
publicidade dos procedimentos que estão sendo realizados e por quem estão, se pelo
mesmo agente fiscal indicado no início do procedimento ou por outro;
Sustentam ser o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, alterado conforme
ditames da Portaria RFB 1.687, de 2014, ainda que a alteração se refira à prorrogação,
que dará segurança ao fiscalizado da continuidade do procedimento com os auditores-
fiscais competentes para isso, ou seja, que justificam a manutenção ou continuidade da
outorga de competência do Fisco para exercer a fiscalização dentro de prazo
determinado;
Reiteram que o sujeito passivo deve ser cientificado da expedição e de todas as
prorrogações do MPF, mediante o preenchimento do competente Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal, porquanto é neste instrumento que pode ser confirmado ou não
a manutenção da competência dos auditores-fiscais, mesmo na hipótese de que a
prorrogação tenha sido procedida via Internet;
Em razão disso, alegam que são nulos os atos praticados pela autoridade autuante após a
extinção do MPF, sem que tenha sido cientificada a contribuinte de qualquer
continuidade dentro do prazo legal e sem a emissão de nova outorga de ação fiscal, uma
vez que a autoridade autuante estava destituída de competência para continuar o
Fl. 7920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

procedimento instaurado pelo MPF 0920100-2017-00077 à revelia das disposições
contidas no art. 196 do CTN e na Portaria RFB 1.687, de 2014.
No Mérito, arguem a prejudicial de que os lançamentos referentes a períodos
anteriores à notificação dos Autos de Infração encontram-se fulminados pela
decadência, porquanto os tributos exigidos estão sujeitos ao lançamento por
homologação;
Mais precisamente, sustentam que a ciência dos Autos de Infração se deu em
27/06/2018 (conforme AR de fl. 6.831), de modo que todo o período de janeiro a maio
de 2013 encontra-se decaído, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, dado que a dívida
foi reconhecida mediante a entrega das DCTF pela fiscalizada e, estando cumprida a
obrigação acessória para fins de pagamento ou parcelamento dos tributos, na ótica dos
impugnantes, entende-se que o crédito no valor declarado já se encontra definitivamente
formalizado, iniciando-se de pronto o prazo quinquenal para o Fisco proceder à
respectiva cobrança, mediante inscrição em dívida e ajuizamento de execução fiscal;
Em razão disso, alegam que restam alcançados pela decadência os meses de janeiro a
maio de 2013, não podendo subsistir o feito atacado por considerar em suas bases de
apuração valores extintos pela decadência, ao que aduzem que, por este prisma,
nenhuma ilação da autoridade autuante que se reporte a períodos atingidos pela
decadência podem servir de contorno ao arbitramento do lucro, devendo ser excluídos
da apuração dos tributos lançados todo o período alcançado pela decadência arguida;
Relativamente ao procedimento fiscal, alegam que a fiscalizada atendeu a todas as
demandas da fiscalização, apresentando todos os seus lançamentos contábeis de forma
individualizada e todos os documentos fiscais de suporte de tais lançamentos, o que não
pode ser ignorado;
Aduzem que apesar de a fiscalizada ter apresentado todos os documentos e explicações
aos termos de intimações fiscais, a autoridade autuante deixou de juntar ao processo
documentos que lhe foram entregues pela contribuinte, sendo que todas as intimações
foram respondidas em conformidade com orientações dadas pelo próprio auditor-fiscal e
formalizadas por protocolo, os quais, todavia, a autoridade autuante não juntou aos
autos do processo;
Alegam que, apesar da existência de erros, a escrituração da empresa fiscalizada não
pode ser considerada imprestável, pois não há na escrituração quaisquer indicativos de
fraudes ou vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para a determinação
do lucro real;
Argumentam que a empresa fiscalizada é auditada por auditoria independente, com
inscrição regular na CVM e BACEN, de tal forma que qualquer critério incorreto, ilegal
ou vício que importasse à desclassificação da contabilidade teria sido ressalvado pelos
mesmos em parecer de auditoria;
Reclamam, enfim, que a autuação é fruto de ilações feitas pela fiscalização sem
respaldo na lei ou nas provas colhidas durante o procedimento fiscalizatório, e decorrem
de interpretação equivocada, por parte da autoridade autuante, acerca da escrituração da
empresa fiscalizada;
Alegam, ainda, que a conduta imoral e ardilosa da autoridade autuante foi testemunhada
por funcionários e prestadores de serviços da empresa fiscalizada, em razão de que
foram anexados ao processo todos os e-mails enviados e recebidos do auditor-fiscal e,
bem assim, as respostas dadas a seus questionamentos, nas quais constam que todo os
acertos e explicações prestadas se davam conforme fora ajustado com o auditor, de tal
sorte a demonstrar que o intento do mesmo em imputar conduta desidiosa à fiscalizada,
ao afirmar que esta não apresentou documentos ou prestou informações incompletas, e
que foi um ardil preparado para criar provas voltadas ao indevido arbitramento do lucro;
Fl. 7921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Citam disposições contidas no Decreto no 1.171, de 1994, que aprovou o Código de
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, para alegarem
que a autoridade autuante agiu em desrespeito à ética, quer seja pela desídia na
verificação de informações ou documentos, quer pelo fato de orientar a fiscalizada a não
entregar documentos, de molde a utilizar tal fato como prova de uma indevida
resistência de entrega dos documentos, tudo isto contrário à moralidade administrativa,
o que, na ótica dos impugnantes, torna imperativa a improcedência dos Autos de
Infração hostilizados;
Dado este quadro, passam a apresentar contestações relacionadas aos termos de
intimação fiscal lavrados pela autoridade autuante durante o procedimento, a iniciar
pela Termo de Intimação Fiscal 0001, em relação ao qual alegam que a resposta ao
referido termo não foi juntada na integralidade aos autos pela autoridade autuante;
Reclamam que, para reduzir sua carga de trabalho e em vista da volumosa
documentação que deveria analisar, o Fiscal recomendou à empresa fiscalizada que lhe
enviasse documentos por amostragem, sendo que tais recomendações, por vezes, se
dava por via telefônica ou mesmo mediante atendimento presencial;
Alegam que uma destas recomendações foi levada a termo pelo próprio auditor fiscal,
Sr. Hugo Melo da Silveira, em anotações realizadas de próprio punho e entregues à
contadora da empresa fiscalizada, anotações estas, todavia, que também não foram
juntadas aos autos pelo auditor-fiscal, mas que agora foram anexadas pela defesa;
Relativamente aos Termos de Intimação Fiscal 0002 e 0003, alegam que, somados os
protocolos, são sete informações entregues à fiscalização, conforme o ajustado com
esta, mas que, todavia,, não foram juntadas aos autos, no intuito de justificar o
arbitramento, informações estas ora anexadas pela defesa;
Relativamente ao Termo de Intimação Fiscal 0004, alegam que todos os itens
solicitados foram cumpridos, sendo que toda a documentação e informações
apresentadas demonstram que nunca houve omissão de receita e que todos os valores
recebidos na prestação dos serviços ou vendas de mercadorias são respaldados em
documentação fiscal legal, de sorte que nunca houve qualquer lesão ou sequer intuito de
lesar ao Fisco;
Mais precisamente, alegam que a resposta ao Termo de Intimação Fiscal 04 foi
apresentada em 08/12/2017, dentro do prazo legal fornecido, já que, posteriormente, o
prazo para atendimento desta intimação foi elastecido mediante pedidos de dilação de
prazo, pedidos estes, todavia, também não juntados ao processo pela autoridade
autuante;
Aduzem que a empresa apresentou, em 08/12/2017, toda a documentação e informações
solicitadas em formato digital, via SVA e em pen drive, mas somente em 07/02/2018 a
autoridade autuante enviou e-mail à advogada da empresa fiscalizada informando o
problema nos arquivos relacionados ao ano de 2013, e apenas 01/06/2018 (via e-mail
enviado à contadora da empresa), a autoridade autuante requereu novos documentos,
que lhes foram entregues no dia 08/06/2018 conforme ajustado com o próprio autor do
feito, também via email, conforme documentos ora anexados pela defesa;
Em razão disso, alegam que a informação trazida pela fiscalização se encontra
completamente sem fundamento e representa um tentativa de imputar à empresa
fiscalizada condutas desleixadas, com viés único de justificar o absurdo arbitramento do
lucro;
Relativamente ao item 02 do Termo de Intimação Fiscal 0004, concernente ao
refazimento do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício e da
demonstração do lucro real dos anos-calendários 2013 e 2014, assinalam que a
autoridade considerou o item atendido sem fazer digressões quanto a este ponto;
Fl. 7922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Relativamente ao item 3 do Termo de Intimação Fiscal 0004, que se refere à
apresentação de documentos hábeis e idôneos que dão lastro aos lançamentos contábeis
concernentes às operações contidas nos extratos bancários do Banco Bonsucesso,
destacam a autoridade autuante considerou o item esclarecido, mas reclama do fato de o
autor do feito ter afirmado que encontrou erro nos lançamentos contábeis dos recursos
emprestados pelo citado banco, destacando que este erro "não foi o principal motivo do
arbitramento do lucro";
Indagam, no ponto, como este erro, não sendo o principal motivo, foi ainda assim
motivo para o arbitramento, mesmo estando explicado, provado e comprovado;
Alegam que um mero erro contábil não pode fundamentar o arbitramento do lucro
trazendo à empresa fiscalizada prejuízos imensuráveis;
Relativamente ao item 4 do Termo de Intimação Fiscal 04, no qual a fiscalização
solicitou que a empresa demonstrasse em registros individualizados, com documentos e
memória de cálculo, os lançamentos feitos a título de “outras exclusões” nas ECF de
2013 e 2014, reclamam do fato de a autoridade autuante ter considerado o item não
suficientemente esclarecido, imputando à fiscalizada a não apresentação de
demonstrativo e memória de cálculo relativos a juros e multas que foram contabilizados
a débito no decorrer dos anos e, bem assim, relativos aos lançamentos a crédito
decorrente da receita derivada do abatimento de multa e juros em face do perdão do
Fisco no Refis;
Alegam que a resposta ao item em questão foi resultado de uma orientação dada pelo
próprio autor do feito ora combatido, que, na presença do chefe da equipe de
fiscalização, deu as diretrizes do que deveria ser feito pela fiscalizada, como uma forma
de diminuir, inclusive, o número de documentos a serem entregues;
No ponto, reproduzem como prova do alegado, a resposta apresentada e protocolada
junto à autoridade autuante, em 08/12/2017, que, na ótica dos impugnantes, ressalta a
orientação dada pela fiscalização, consoante o excerto abaixo reproduzido:

Mais precisamente, alegam que a orientação era para que a fiscalizada apenas retificasse
a DIPJ (AC 2013) incluindo os valores de exclusões nas fichas corretas, porque assim
estaria respondido o item e estaria satisfeita a fiscalização, uma vez que corrigidos os
erros cometidos na DIPJ, a fiscalização poderia analisar os dados, não sendo necessário
entregar documentos;
Reiteram, no ponto, que a autoridade autuante orientou a fiscalizada a agir desta forma,
quer fosse para evitar o número de documentos juntados quer fosse porque a
fiscalização mesmo, se quisesse, conseguiria verificar as informações nos sistemas da
Receita Federal;
Alegam que, ao adotar esta conduta irregular, a autoridade autuante contaminou a
validade do ato administrativo de constituição do crédito tributário, faltando com a ética
e com as próprias regras que regem a atividade administrativa, ao que aduzem a
percepção de que a autoridade autuante fabricou a situação para propiciar o próprio
arbitramento do lucro;
Fl. 7923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Lamentam que as conversas havidas com a autoridade autuante não tenham sido objeto
de gravação, mas consideram valiosa a informação trazida pela fiscalizada no bojo da
resposta contida na fl. 2.390 destes autos, pois nesta resposta está cristalino que a
fiscalizada cumpriu uma orientação da autoridade autuante;
Prosseguem criticando a avaliação da autoridade autuante relativamente ao atendimento
do item 4 em relevo, aduzindo que as ilações da fiscalização carecem de
fundamentação, uma vez que a DIPJ (AC 2013) foi retificada para inclusão dos valores
de “outras exclusões” nas contas e fichas corretas, qual seja, com a exclusão de R$
4.438.376,74 sendo declarada na DIPJ no campo de “outras despesas financeiras”, de
acordo com o que foi solicitado pela fiscalização;
Alegam, no ponto, que a adequação ocorreu porque a primeira retificadora da DIPJ
considerou as despesas reconhecidas em função do Refis (Lei n.o 12.996, de 2014 -
juros/multas/encargos legais) na ficha de “outras exclusões da DIPJ” sem retificar a
ficha de “outras despesas financeiras” (ficha 6A linha 51);
Aduzem que, em razão disso, na nova retificadora da DIPJ, enviada em 06/12/2017, por
orientação da autoridade autuante, fez-se a apropriação das despesas na ficha específica
de “outras despesas financeiras” e retirou-se o valor de R$ 4.438.376,74 da linha de
“outras exclusões” da DIPJ, para evitar a duplicidade da utilização da despesa;
Alegam que a origem dos valores reconhecidos em outras despesas financeiras na DIPJ
está contabilizado na conta contábil 361101010 – juros tributários, que pode, em relação
à composição dos valores, ser aferida através da ECD constante do arquivo não
paginável 180712091558_201807120908278, destes autos;
Sustentam que todas as retificadoras enviadas foram de exigência da fiscalização para
melhor análise dos dados que estavam sendo individualizados com a apresentação da
ECD analítica dos anos-calendário de 2013 e 2014;
Em outro plano, alegam que as exclusões em 2014, no importe de R$ 16.458.440,45,
são oriundas das reduções dadas por benefício fiscal da Lei 12.996, de 2014 (Refis –
Parcelamento Especial), de forma que tal exclusão foi levada à contabilização nas
contas específicas: 233101003 – Ajustes Exercícios Anteriores; 381101005 –
Compensação com Prejuízo Fiscal; 361101010 – Juros Tributários;
Aduzem que a empresa fiscalizada é optante dos parcelamentos especiais (REFIS), das
Leis n.o 11.941, de 2009 e no 12.996, de 2014 e, para ambos os parcelamentos, utilizou-
se de prejuízo fiscal, conforme permissivo dos instrumentos legais, sendo que tais
parcelamentos abrangiam débitos com vencimento até 11/2008, em conformidade com a
Lei 11.941, de 2009, e com vencimento até 12/2013, em conformidade com a Lei
12.996, de 2014;
Alegam que os parcelamentos foram consolidados dentro dos critérios determinados
pelos instrumentos normativos da Receita Federal, conforme documentação em anexo
(recibos de consolidação), de forma que os benefícios utilizados pela empresa
fiscalizada foram devidamente informados no momento da consolidação, que somente
foi permitida por se encontrar a empresa em perfeita regularidade com os
parcelamentos;
Sustentam que a autoridade autuante nunca requereu informações sobre os
parcelamentos, nem mesmo os questionou, apenas orientando a fiscalizada a retificar a
DIPJ e a ECF alocando as exclusões nas devidas contas, porque isto lhe seria suficiente
à análise do ponto;
Reclamam que a autoridade autuante trata todo ponto como uma infração, ao dizer
“Essas infrações também perderam o objeto em razão do arbitramento do lucro”, ao que
Fl. 7924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

indagam onde estão as infrações, se a fiscalizada não cometeu nenhum crime ou falha
fiscal ou contábil;
Alegam que todas as informações contidas nas declarações fiscais estão corretas e que a
autoridade autuante não aponta nenhuma falha que fundamentasse o arbitramento do
lucro;
Sustentam que não faz sentido a afirmação do Fisco segundo a qual a empresa
fiscalizada não teria apresentado demonstrativo e memória de cálculo dos juros e multas
contabilizados a débito no decorrer do anos e, bem assim, relativos aos lançamentos a
crédito decorrente da receita derivada do abatimento de multa e juros em face do perdão
do Fisco no Refis, uma vez que o próprio Fisco reconhece que o REFIS permitiu a
exclusão da receita derivada de abatimentos de multas e juros;
Reclamam, no ponto, que a autoridade autuante considera infração a não apresentação
de “um demonstrativo", quando ela mesma orientou a fiscalizada a apresentar apenas a
DIPJ e a ECF retificadoras, dizendo que isso supriria a demanda do item;
Argumentam que arbitrar o lucro pela falta de “um demonstrativo” é, no mínimo, um
disparate legal e um abuso de poder por parte da fiscalização federal, ao que aduzem
que se a autoridade autuante quisesse o dito “demonstrativo”, poderia ter intimado a
fiscalizada ou mesmo ter verificado as informações sobre os parcelamentos contidas nos
sistemas da Receita Federal, guiando-se pelo princípio da proporcionalidade e
principalmente pelo da verdade material;
Relativamente ao item 05 do Termo de Intimação Fiscal 04, concernente à
solicitação para que a fiscalizada apresentasse planilha com memória de cálculo da
depreciação e amortização mensal, com individualização por bem do ativo, para os
anos-calendário de 2013 e 2014, e, bem assim, elaborasse planilha separada para a
depreciação AAP, reclamam que, muito embora a fiscalização tenha considerado
suficientes os esclarecimentos prestados, considerou, todavia, os lançamentos contábeis
como atípicos;
Indagam, no ponto, como podem ser atípicos os lançamentos contábeis e dificultar o
procedimento de auditoria fiscal ao mesmo tempo em que são considerados
esclarecedores e idôneos;
Relativamente aos fatos que motivaram os arbitramento do lucro, destacam as
considerações contidas na resposta dada pela fiscalizada ao Termo de Intimação Fiscal
04 – oriundo, segundo os impugnantes do Termo de Constatação Fiscal 01, conforme os
excertos abaixo reproduzidos:
Fl. 7925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Alegam que, muito embora a contribuinte tenha se explicado durante todo o tempo em
que foi fiscalizada, esclarecendo a origem de suas movimentações financeiras e
bancárias, indicando inclusive todos os dados de seus clientes, a autoridade autuante
simplesmente desconsiderou estas informações e os registros contábeis que justificavam
a legalidade e regularidade da escrituração da empresa, num gritante intuito de provar
sua própria versão dos fatos;
Sustentam que o arbitramento do lucro deve ser afastado, uma vez que todas as
hipóteses de irregularidades na escrituração, identificadas e pontualmente apontadas
pela autoridade autuante, foram corrigidas;
Alegam que a empresa fiscalizada respondeu a todos os questionamentos que lhes foram
feitos, apresentou todos os documentos requeridos, retificou todas as informações
contábeis exigidas e, bem assim, convidou a autoridade autuante a ir pessoalmente à sua
sede para verificar pontualmente documentos e sistemas;
Aduzem que cada lançamento é acompanhado do número da reserva do hóspede,
estando esta vinculada a seu CPF/CNPJ e consequentemente à nota fiscal emitida, pois
é facilmente identificável, no histórico dos lançamentos contábeis, o número da reserva
e o número da nota fiscal relativa à reserva, sendo que, quando da ausência do número
Fl. 7926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

da nota fiscal, o indicativo do número da reserva presente no histórico do lançamento é
suporte para se rastrear o número da nota fiscal a ele vinculada;
Reiteram que o arbitramento do lucro somente tem cabimento quando o Fisco se vê
impossibilitado de verificar a documentação fiscal da contribuinte, mas que isso não
ocorreu no presente caso, uma vez que todos os documentos e informações da empresa
fiscalizada foram colocados à disposição da autoridade autuante, quer seja pela entrega
da escrituração individualizada, quer seja pelos documentos fiscais disponibilizados na
sede da empresa ou por todos os demais que poderiam ser acessados dentro do próprio
sistema da RFB;
Reclamam que a autoridade autuante coloca em dúvida os lançamentos contábeis da
empresa fiscalizada, especificadamente em relação aos estornos ocorridos, dizendo que
os mesmos podem ocultar lançamentos fraudulentos e, bem assim, desconsidera os
relatórios de sistema por reputá-los como inidôneos, mas se dá por satisfeito quanto às
movimentações financeiras e às depreciações/amortizações, baseando o arbitramento no
grande número de lançamentos contábeis, que acredita não terem suporte documental,
sem se dar ao trabalho de analisar tais documentos, deixados à sua disposição pela
empresa fiscalizada;
Alegam que a autoridade autuante optou pelo meio menos laborioso de encerrar a
fiscalização, pois, não tendo analisado a documentação em seis meses, realizou o
arbitramento em apenas quatorze dias, já que a documentação foi novamente entregue
em 08/06/2018 (em atendimento pessoal – conforme e-mail anexo), e a fiscalização foi
encerrada com o arbitramento do lucro tributável em 22/06/2018 (data da lavratura do
Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal);
Sustentam que a autoridade autuante sabia antecipadamente do volumoso número de
documentos que lastreava os lançamentos contábeis da empresa fiscalizada, mas não os
verificou, escolhendo concluir que, por meio dos lançamentos contábeis, era impossível
a identificação do cliente ou reserva, o que afirmam ser uma inverdade, em vista do que
consta, por exemplo, às fls. 3.970 a 4.483, do presente processo;
Reiteram que os lançamentos contábeis contêm números de nota fiscal e/ou de reserva,
o que, na ótica dos impugnantes, é facilmente vinculado ao nome do cliente/hóspede e,
bem assim, aos depósitos bancários realizados por estes;
Alegam que a empresa fiscalizada refez a contabilidade, adicionando o número da
reserva nas contas de receita e, com o número da nota fiscal e da reserva, não há outro
meio de deixar o lançamento mais cristalino;
Em razão disto, alegam que, ainda que houvesse omissão na escrita contábil da
fiscalizada, isto jamais poderia justificar a realização do arbitramento do lucro, que
somente se justificaria acaso não existissem elementos suficientes para a análise
contábil ou mesmo para a quantificação de qualquer infração cometida;
Citam a Súmula 76 do antigo TRF (Tribunal de Recursos Fiscais), que, segundo
noticiam os impugnantes, continua sendo aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que "em tema de imposto de renda, a desclassificação da escrita somente se
legitima na ausência de elementos concretos que permitam a apuração do lucro real da
empresa, não a justificando simples atraso na escrita”.
Reiteram que a autoridade autuante, mesmo tendo tido acesso a toda documentação da
fiscalizada, sejam aquelas contidas nos presentes autos ou àquelas colocadas à sua
disposição na sede da empresa, preferiu proceder ao arbitramento do lucro;
Argumentam que a despeito do suposto excesso de estornos ou da suposta ausência de
nome do cliente ou nota fiscal nos lançamentos, o cálculo do lucro real era plenamente
Fl. 7927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

factível pela fiscalização, em vista de todas as informações e documentos que esta teve
acesso, sendo inaceitável a afirmação de que a escrituração da empresa era imprestável;
Reputam de equivocada e contraditória a atuação do Fisco que, de um lado afirma que a
fiscalizada individualizou muitos dos lançamentos contábeis, havendo adicionado ao
histórico o número da reserva do hóspede a que se refere cada lançamento das contas de
receitas (fl. 6.736), e, de outro lado, todavia, se diz insatisfeita e afirma ter sido
insuficiente a individualização dos lançamentos contábeis;
Contestam a afirmação do Fisco de que não se consegue individualizar o passivo da
empresa, que os registros nas contas adiantamento de clientes, depósitos bancários,
cartão de crédito, depósitos a identificar, depósitos identificados, etc., "não fazem
menção no histórico de quem é o cliente ou o rastreamento completo do número da
reserva, incluindo pagamentos", ao argumento de que, compulsando os autos, pode-se
verificar nas informações e documentos juntados, exatamente o oposto do que a
autoridade autuante diz;
Em outro plano, contestam o excerto do Termo de Verificação Fiscal (fl. 6.744), onde a
autoridade autuante, segundo a defesa, afirma que a fiscalizada mantém a conta caixa
“para acomodar operações ocultas da empresa” e, que tal conta “é um terreno fértil para
toda a sorte de lançamentos fraudulentos" e que "para o arbitramento do lucro não é
necessário provar a ocorrência de infrações, mas somente a imprestabilidade para a
determinação do lucro real";
No ponto, alegam que as "ilações" da autoridade autuante são desarrazoadas, e citam
como exemplo o fato de que, na conta de “Depósito a Identificar”, são controlados parte
dos recursos disponíveis da empresa, tanto identificados quanto aqueles que ainda não
foram identificados, e, desta forma, a movimentação a débito ou a crédito é feita
conforme a demanda de lançamentos nas contas dos clientes/hóspedes;
Sustentam que a transferência entre contas é realizada de acordo com a demanda da
empresa, ou seja, conforme ficar mais fácil controlar o recurso disponível, o que se dá,
segundo aduzem, para melhor controlar os recursos e não para escondê-los, pelo que, no
entender dos impugnantes, afirmar que a conta caixa serve para acomodar operações
ocultas da empresa, sem trazer à baila prova destas supostas operações ocultas ou
mesmo sem ter investigado o caixa, soa imoral e arbitrário;
Dado este quadro, alegam que não basta que sejam presumidos erros ou falhas, para que
surja para o auditor-fiscal a competência de arbitrar (o lucro), uma vez que é imperioso
que o resultado dos vícios da escrituração importe na completa impossibilidade de
descoberta da verdade material, ao que aduzem que, somente a partir de uma
investigação criteriosa, é que se poderia concluir pela completa inviabilidade da
contabilidade e não por meio de presunções;
Citam decisões do CARF e do STJ sobre o arbitramento do lucro que, na ótica dos
impugnantes, corroboram com o teor de suas razões de defesa, sobretudo, no sentido de
que o arbitramento do lucro não tem caráter punitivo e que só deve ser utilizado como
último recurso, por ausência absoluta de outro elemento que tenha mais condições de
aproximar-se do lucro real;
Alegam que as irregularidades que serviram de base para o arbitramento foram rebatidas
nesta impugnação, quer seja demonstrando que os documentos e explicações requeridos
pela fiscalização, lhes foram entregues em tempo para que a mesma as investigasse e
fundamentasse seu labor, quer seja demonstrando que a autoridade autuante, de forma
desidiosa, ignorou tais documentos e explicações se furtando ao seu dever
investigatório, sob o argumento de que o arbitramento do lucro lhe exonera de tal dever.
Argumentam que um exemplo dessa situação de incúria é a situação da contabilização
dos recebimentos do Banco Bonsucesso, que muito embora (não) tenham sido
Fl. 7928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

contabilizados da forma mais correta, já que o erro, que pode ser considerado irrisório,
não alterou a situação patrimonial da empresa, não poderia ser considerado como
fundamento de arbitramento do lucro;
Aludem à disposição legal contida no art. 148 do CTN, para argumentar que a
desclassificação da contabilidade da empresa fiscalizada não é uma escolha do Fisco, e
o arbitramento só poderia ser adotado se os erros nela contidos tornassem absolutamente
impossível à apuração do lucro real;
Relativamente aos fluxos contábeis atípicos consistentes dos estornos apontados
pela fiscalização, alegam que estes ocorrem em virtude dos seguintes fatos:
1) A conta do hóspede sofre vários lançamentos de receitas no decorrer de sua estada no
hotel, os quais são contabilizados diariamente e são conferidos pelo hóspede no
momento do check out, razão pela qual acaso o hóspede identifique alguma
irregularidade na sua conta (por exemplo, lançamento de algum consumo não
realizado), é feita a correção, podendo ser lançado um estorno ou um desconto na conta
do mesmo, o que é contabilizado no dia do check out, da seguinte forma:
Débito - Receita
Crédito - Transitória a Receber
2) Travamento da impressora de cupom fiscal, ocasionando o não encerramento da
conta e a não emissão do Cupom Fiscal (CF), quando o total da conta excede 999 itens,
sendo que, neste caso são estornados todos os itens e realizados lançamentos que
comportem o somatório de todos, como no exemplo seguinte: Existem 1.000 diárias
lançadas a R$ 700,00 cada, quando a impressora de cupom fiscal trava é feito um
estorno das 1.000 diárias de R$ 700,00 e refeito o lançamento de diária no valor de R$
700.000,00, o que, não afeta o valor da venda;
Alegam, no ponto, que, essa situação foi discriminada para a fiscalização na
amostragem que consta às fls. 205 a 297, amostragem esta que alegam ter sido realizada
a pedido da fiscalização;
Ainda quanto a este caso, sustentam que isto foi explicado à autoridade autuante
mediante resposta formalmente protocolizada em 12/07/2017, resposta esta, todavia,
não juntada pelo auditor-fiscal aos autos do processo, porém, ora anexada pela defesa,
sendo que, na mesma resposta, o auditor-fiscal escreveu de próprio punho os itens e
documentos que queria que fossem apresentados por amostragem, dispensando a
empresa fiscalizada da apresentação da totalidade de documentos, em vista do grande
volume;
Alegam também que, no caso do estorno dos itens para serem relançados, a
contabilização é a seguinte:
Débito - Receita
Crédito - Transitória a Receber
E, quando lançados novamente, alega que a contabilização é:
Débito - Transitória a Receber
Crédito - Receita
Ressaltam que estes lançamentos não interferem no total da receita, apenas no número
de lançamentos contábeis;
Fl. 7929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

3) Descontos de até 30% que proprietários dos apartamentos do pool de locação têm
direito em alguns serviços/produtos e, bem assim, o desconto de 20% dado aos
funcionários do hotel em serviços/produtos, sendo que, neste caso, é cadastrado um
contrato de desconto nas contas dos proprietários e dos colaboradores, ou seja, quando é
lançada a venda do produto/serviço é lançado também um desconto na conta do mesmo;
Alegam, no ponto que, tais descontos são tratados como estornos, e que isto foi
explicado à fiscalização, que, por sua vez, recomendou que a empresa, para corrigir o
erro, cadastrasse um único item (por exemplo “uma refeição”) com valores
diferenciados, ou seja, com vários preços;
Aduzem que tal recomendação, todavia, não foi acatada pela empresa, uma vez que um
item não pode assumir vários preços apenas para justificar os estornos;
Alegam ainda que, no caso em comento, a contabilização é a seguinte:
Quando lançada o consumo:
Débito - Transitória a Receber
Crédito – Receita
No estorno/desconto:
Débito - Receita
Crédito - Transitória a Receber
4) Os proprietários dos apartamentos do pool hoteleiro têm direito a uma semana de
estada, com semana vip inclusive (dadas a eles por meio de voucher), sendo que, neste
caso, eles se hospedam e é lançado todo seu consumo, mas no momento do check out,
tais hóspedes apresentam o voucher de semana vip e é estornado esse consumo a
exemplo do voucher juntado às fls. 445 e 446 deste processo;
Alegam que, no caso em comento, a contabilização é a seguinte:
Quando lançado o consumo:
Débito - Transitória a Receber
Crédito - Receita
No estorno:
Débito - Receita
Crédito - Transitória a Receber
5) Estornos relativos aos consumos internos, que são os gastos internos com o objetivo
de captar clientes, consumo de prestadores de serviços, tais como advogados,
consultores, auditores e ainda reuniões com clientes/fornecedores e etc., sendo que,
neste caso, os consumos são todos lançados em cartões que já estão previamente
destinados a estas contas, e periodicamente estas contas são encerradas/estornadas, da
seguinte forma:
Quando lançado o consumo:
Débito - Transitória a Receber
Crédito - Receita
Fl. 7930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

No momento do desconto/estorno:
Débito - Receita
Crédito - Transitória a Receber
Dito isto, alegam que esta sistemática de controle de todas as transações através dos
livros e registros contábeis e fiscais realmente geram muitos lançamentos contábeis,
pois são lançadas todas as transações, independentemente do tomador dos serviços em
seus valores totais, e depois lançados os descontos/estornos previamente
ajustados/contratados, mas que isso só reflete o zelo da empresa fiscalizada com o
controle, uma vez que toda a receita real é ofertada à tributação;
Reclamam que não existe “lixo” trazido para dentro da contabilidade, mesmo porque
todos os estornos ocorridos têm seu regular lançamento e são comprovados pelos
documentos que lhe dão suporte, a exemplo do que consta nas fls. 205 a 297, 445 a 446,
e reputam como leviandade dizer que a prática da empresa “viabiliza a ocultação de
lançamentos fraudulentos, tenham ocorrido ou não", visto que a fraude deve ser
comprovada e não meramente presumida;
Alegam que a documentação contábil e fiscal da empresa, em especial as milhares de
notas fiscais emitidas, foram colocadas à disposição da autoridade autuante na sede da
empresa fiscalizada, que, todavia, em nenhum momento a visitou para analisar tais
documentos, nem mesmo os requereu por amostragem, por saber de antemão da vultosa
soma documental;
Relativamente aos fluxos contábeis financeiros, igualmente reputados pelo Fisco
como atípicos, alegam que são decorrentes da própria operação da empresa, uma vez
que no momento em ocorre o lançamento nas contas financeiras, já constam no histórico
do lançamento contábil o número da nota fiscal e nome do cliente, sendo possível, pois,
fazer o rastreamento da operação e identificar o motivo dos lançamentos inversos;
Descrevem o fluxo normal da contabilização quando uma conta de hospedagem é
encerrada e faturada, da seguinte forma:
Na venda
Débito - Transitória a Receber
Crédito - Receita
No fechamento da conta - Faturado
Débito - Duplicatas Pendente de Faturamento
Crédito – Transitória a Receber
Na importação para o “contas a receber”
Débito – Duplicatas a Receber
Crédito – Duplicatas Pendente de Faturamento
No recebimento do cliente
Débito - Banco ou outra forma de recebimento, conforme ocorreu de fato
Crédito – Duplicatas a Receber
Alegam que, quando, por ventura há a necessidade de cancelar uma nota fiscal, estes
lançamentos, acima identificados, são estornados, exceto o da receita, pois o sistema é
Fl. 7931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

bloqueado e a única maneira de emitir a nota fiscal é no fechamento da conta, e
novamente são feitos conforme a etapa que estiver sendo executada.
Relativamente aos lançamentos nas contas de “Adiantamento de Clientes”,
“Valores Identificados” e “Depósito a Identificar”, alegam que a empresa fiscalizada
tem uma conta bancária destinada a receber depósitos de clientes para pagamentos de
reservas – Conta Corrente do Bradesco (AG. 02657/CONTA CORRENTE No.
0008810-2) - quando o cliente deposita nesta conta, e que o lançamento contábil segue o
seguinte fluxo:
No depósito
Débito – Banco
Crédito – Depósito a Identificar
Alegam, no ponto, que quando o cliente envia o comprovante do depósito ao setor de
reserva, este setor confirma a reserva do mesmo e encaminha o comprovante ao setor de
faturamento que lança este recebimento no sistema.
Na confirmação da reserva
Débito – Depósito a Identificar
Crédito – Adiantamento de Clientes
Alegam, no ponto, que na hipótese de o cliente não utilizar o montante contratado e
pago na reserva, este valor, via de regra, não é devolvido ao cliente e fica à sua
disposição para uso futuro, sendo que tal valor é transferido para a conta de “Valores
identificados”, da seguinte forma:
Na suspensão da reserva
Débito – Adiantamento de Cliente
Crédito – Valores identificados
Aduzem que quando o cliente utiliza integralmente o crédito disponível, o valor deste
crédito é lançado na conta dos clientes reduzindo o saldo de valores identificados, da
forma seguinte:
Na efetivação da reserva
Débito – Valores Identificados
Crédito – Adiantamento de Clientes
Dado este quadro, alegam que, todavia, nada impede que estas contas tenham também
lançamentos de transferência entre elas, conforme interpretação da melhor forma de
controlar os recursos, o que não significa que foi “desidentificado” o lançamento, e sim
que está sendo controlado em outra conta contábil identificada pelo próprio lançamento;
Neste passo, sustentam não assiste razão ao apontamento da autoridade autuante no
sentido de desqualificar a contabilidade por não encontrar identificações de clientes ou
notas fiscais nos lançamentos financeiros;
Reclamam, no ponto que, a autoridade autuante poderia ter verificado a existência do
histórico em tais lançamentos e rastreado todos os valores que foram depositados nas
contas bancárias da empresa fiscalizada;
Fl. 7932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Alegam que todo o procedimento e explicações acima detalhadas, já havia sido levado
ao conhecimento da autoridade autuante, sendo que, na resposta ao Termo de Intimação
Fiscal 0004, foram formalizados a explicação e o procedimento (fl. 2.391), em
conformidade com o excerto abaixo reproduzido:

Neste passo, reproduzem excertos do Termo de Verificação Fiscal alusivo às contas de
“adiantamento de clientes”, “depósito a identificar” e “valores identificados”, para
destacar que em todas as afirmativas ali contidas, a autoridade autuante reputa o fluxo
contábil como normal e afirma existir número de reserva no lançamento contábil, mas
que, todavia, mesmo com tais informações e acesso a documentos, o Fisco optou por
considerar a contabilidade, reputada de fluxo normal, por imprestável;
Reclamam, no ponto, que a autoridade autuante poderia ter verificado, por exemplo, que
os valores lançados a crédito em “Valores Identificados” e a débito em “Adiantamento
de Clientes”, podem ser identificados pelas informações contidas na ECD (fl. 4.452 a
4.476), além do que, por todas as informações acostadas aos autos, alegam ser patente
que os demais lançamentos feitos a crédito em " Valores Identificados " e a débito em
"Adiantamento de Clientes" são de reservas canceladas que ficarão disponíveis para uso
futuro do cliente, conforme já anteriormente explicado, sendo o valor rastreável pelo
número da reserva;
Reclamam ainda que a autoridade autuante não está de acordo com a política contábil
adotada pela empresa, nem com a melhor técnica contábil, quando assevera, às fls.
6.739, o seguinte: “O fluxo contábil normal é, após identificação do depósito do cliente,
a transferência para a conta de passivo ADIANTAMENTO DE CLIENTES, por se
tratar de um recebimento por um serviço não ainda prestado. Com a prestação do
serviço, o valor é transferido da conta de adiantamento para receita. Esse seria o fluxo
normal, e não o retorno para valores identificados. Segundo informação da contadora da
empresa, muito excepcionalmente o valor da reserva é devolvido ao cliente, sempre a
empresa faz com que a data da hospedagem seja reagendada”;
Sustentam que a receita de serviços e de mercadorias é contabilizada diariamente,
observado o regime de competência, inclusive para efeito do pagamento dos tributos
IRPJ/CSLL, e, na saída do hospede (check out) é emitido o extrato e posteriormente a
nota fiscal, finalizando a relação entre as partes, ocasião em que o crédito do cliente é
registrado na conta passiva de “Adiantamento de Clientes” e é transferido para crédito
da conta de “Duplicatas a Receber”, em pagamento dos serviços contratados e não para
receitas, como reputa o Fisco;
Alegam que a operação hoteleira em empresa do porte da fiscalizada é bastante
complexa pois trata com mais de 35.000 notas fiscais emitidas ao ano, o que se
Fl. 7933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

duplicado pelo período fiscalizado, somam a quantidade de 70 mil notas, representando
milhões de lançamentos contábeis individualizados, respeitando-se o número de mais de
270 mil hóspedes por ano;
Quanto ao registro contábil de "Adiantamentos de Clientes" para "Valores
Identificados", alegam que este registro tem o propósito tão somente de controlar os
recursos financeiros do cliente que já antecipou o pagamento, mas, por qualquer razão,
não pode vir na data aprazada para usufruir de sua reserva, transferindo sua vinda para
uma data futura, ocasião em que referido valor será novamente transferido para conta
passiva de "Adiantamento de Clientes";
Sustentam que essa prática contábil adotada pela empresa para registro e controle de sua
atividade é toda pautada em documentação idônea e vincula o nome do cliente/hóspede
a pagamentos por ele realizado e, bem assim, à nota fiscal emitida, não se tratando,
portanto, de “lixo”, como afirmado pela autoridade autuante;
Em outro plano, alegam que era de conhecimento da autoridade autuante que a conta de
“Depósito a identificar” é utilizada como uma conta transitória de recursos disponíveis e
não somente detentora de recursos que ainda não foram identificados, de tal modo que a
movimentação a débito ou a crédito é feita conforme demanda de lançamentos nas
contas dos clientes, que podem ou não usufruir de uma única vez o crédito pago na
reserva;
Reclamam que a autoridade autuante tenta fundamentar suas equivocadas conclusões e
a suposta impossibilidade de chegar ao lucro real da fiscalizada, citando como exemplo
um recebimento de três parcelas de R$ 14.049,00, numa tentativa desbotada de fazer
valer o insidioso arbitramento;
No ponto, alegam que não há omissão de receita nem tampouco a tentativa de fraudar a
escrita contábil através de aglutinações de lançamentos para evitar a auditoria fiscal,
como tenta demonstrar o Fisco, que, acaso quisesse, poderia ter requerido a
apresentação dos documentos fiscais emitidos na operação, pois, tais documentos
sempre se encontraram à disposição da fiscalização, além do que, aduzem que, da
análise dos dados da planilha de fl. 4.483, percebe-se que a empresa mantém no
histórico do lançamento o número da reserva, tornando qualquer recebimento, vinculado
a ela, rastreável;
Argumentam que o controle financeiro dos cartões de crédito é feito por um sistema
próprio de cartões (SITEF) e pelo extrato de cada operadora, de tal forma que os valores
recebidos pelas reservas efetivadas têm consequentemente a nota fiscal ou cupom fiscal
emitidos, tendo sido isto o que aconteceu com as indigitadas parcelas recebidas de R$
14.049,00, sendo que, neste caso, a reserva foi efetivada e usufruída pelo hóspede, o que
implica obrigatoriamente na emissão do documento fiscal, ao que aduzem que se tratam
de faturamentos de diárias conforme cupons fiscais abaixo:

Fl. 7934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Em outro plano, contestam a seguinte afirmação contida no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 6.741 e 6.742):
(...)
a contabilidade com fluxo inverso, histórico incompleto e lançamentos aglutinados não
é passível de auditoria fiscal e não pode ser considerada como apta a demonstrar o
lucro real. Esse lançamento é meramente exemplificativo. Conforme mencionado e
demonstrado nas planilhas, a contabilidade possui milhares de lançamentos nessas
condições, envolvendo dezenas de milhões de reais, o que inviabiliza a apuração do
lucro real dado o imenso volume de operações e milhares de lançamentos que
demandariam investigação.
Alegam, no ponto, que o porte econômico da empresa fiscalizada se reflete na volumosa
documentação fiscal, informações e lançamentos contábeis produzidos para atender às
demandas previstas em lei, de tal modo que a fiscalização não pode se exonerar de seu
dever funcional sob o argumento de que os milhares de lançamentos demandariam
investigação;
Reclamam ser inadmissível que a autoridade autuante justifique o arbitramento com o
exemplo citado, tendo em vista que, acaso quisesse, o Fisco poderia ter rastreado as
informações sobre os valores recebidos ou, caso não se satisfizesse, poderia ter pedido
maiores explicações à fiscalizada;
Em outro plano, relativamente aos valores de R$ 1.145.250,00, aludidos como exemplo
pela autoridade autuante, alegam que os mesmos são oriundos de adiantamentos
realizados pela empresa Bancorbras, clube de viagens que possui contrato de parceria
com a fiscalizada, sendo que, de acordo com o contrato de parceria, a Bancorbras fazia
antecipações de recursos para usar os apartamentos da empresa fiscalizada, desfrutando
para tanto um tarifário mais vantajoso, não havendo, pois, obrigatoriedade de utilização
das reservas a que fazia jus, de uma única vez ou dentro do mesmo ano;
Aduzem. no ponto, que a Bancorbras possuía um crédito à sua disposição, que não tem
prazo para ser gasto, uma vez que quando utilizado tal crédito é respeitado o tarifário
vigente na época do uso;
Alegam que, em razão disso, para baixar (zerar) o valor antecipado pela Bancorbras, são
lançadas as várias reservas que esta empresa utilizar e emitida nota fiscal no tempo do
uso com o montante das reservas utilizadas e encerradas daquele período;
Relativamente ao contrato de 2013 da Bancorbras, alegam que os valores deste contrato
foram negociados com a financeira Santinvest, para que esta antecipasse as parcelas
devidas pela Bancorbras à empresa fiscalizada, de forma a antecipar recursos para esta,
conforme “cédula de crédito bancário” anexada aos autos pela defesa;
Alegam ainda que a Bancorbras realmente realizou o pagamento de quatro parcelas de
R$ 1.145.250,00, que foram contabilizadas e reconhecidas a crédito da “Depósito a
Identificar” (crédito) e a débito da conta “Santinvest – Desconto de Duplicatas”;
Relativamente aos relatórios emitidos pelo sistema contábil da empresa fiscalizada,
sustentam que a empresa fiscalizada, a pedido da própria fiscalização, apresentou todos
os relatórios do sistema contábil, por si utilizado na formatação da contabilidade,
relatórios estes que a autoridade autuante, todavia, desconsiderou porque não se trata de
um sistema homologado e auditado pelo Fisco, quando não existe norma, regra, lei ou
diretiva que determine a homologação e auditoria de sistemas contábeis pela Receita
Federal;
Alegam que o sistema contábil utilizado pela fiscalizada é o principal sistema fiscal e
contábil utilizado no ramo de hotelaria, por mais de 10 anos, e tem acompanhado a
Fl. 7935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

evolução de todas as obrigações acessórias e auxiliado mais de 800 hotéis em todo o
território nacional no cumprimento de suas obrigações legais;
Em razão disso, sustentam que os relatórios emitidos por tal sistema é, sim, um
documento hábil e idôneo para demonstrar um lançamento contábil, ainda mais quando
tais relatórios se baseiam e se fundam em documentos, informações fiscais, contratuais,
econômicas e financeiras reais e existentes;
Em outro plano, reputam de insidiosa a tentativa de lançar sobre o sócio administrador
da empresa, Sr. Fernando Marcondes de Mattos, a pecha de desvio de recursos da
fiscalizada, uma vez que a autoridade autuante, sem nenhum apuro fiscal ou
investigatório, afirma que os valores mutuados pelo administrador são “empréstimos de
fachada”, dada a “absoluta incapacidade financeira” do administrador;
Alegam, no ponto, que não há lei que proíba o mútuo existente, tampouco há provas nos
autos da investigação levada a efeito pelo Fisco no sentido de determinar a absoluta
incapacidade financeira do administrador em questão;
Sustentam que o processo administrativo fiscal que culminou com o lançamento de
ofício da pessoa física do administrador da empresa fiscalizada é pérfido e cheio de
acusações disparatadas e infundadas, que somente representam a opinião pessoal da
autoridade autuante, em completo desrespeito a condutas éticas a que este está adstrito
pelo dever de sua função;
Alegam que os valores mutuados encontram-se respaldados em documentação legal e
foram reconhecidos contabilmente como um recebível da empresa, talvez em conta
equivocada, o que não representa, porém, nenhuma tentativa de ocultação do valor, uma
vez que a dívida era um passivo a ser cobrado e com todas as possibilidades de sêlo,
conforme contrato de mútuo firmado entre as partes, cuja cópia ora foi anexada pela
defesa;
Em outro plano, alegam que a reavaliação dos ativos da empresa não poderia
fundamentar o arbitramento do lucro, uma vez que o valor relativo à Reavaliação
Patrimonial, refere-se à Propriedade para Investimento (Valor Justo) e não à
Imobilizado (deemed cost – Ajuste de Avaliação Patrimonial-Reavaliação);
Em razão disso, aduzem que o reconhecimento inicial , ou adoção inicial, do valor justo
de Propriedade para Investimento, realmente deve ser lançado em contrapartida de
Lucros Acumulados e não em Ajuste de Avaliação Patrimonial no Patrimônio Líquido,
conforme o Pronunciamento Técnico NBC TG 28 que dispõe o seguinte:
NBC TG 28 – Propriedade para Investimento
81. Este Pronunciamento exige tratamento diferente do exigido pelo Pronunciamento
Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.
Esse Pronunciamento exige que a informação comparativa seja refeita, a menos que
essa reelaboração seja impraticável.
82. Quando a entidade aplicar este Pronunciamento pela primeira vez, o ajuste no
saldo de abertura de lucros ou prejuízos acumulados inclui a reclassificação de
qualquer quantia mantida no excedente de reavaliação da propriedade para
investimento.
Argumentam, no ponto, que, em complemento à referida adequação às Normas
Internacionais de Contabilidade, também foi constituído sobre este montante, o Imposto
de Renda e Contribuição Social Diferida, no percentual de 34%, cuja contrapartida foi
reconhecida no Passivo Não Circulante da Sociedade, o que significa que o efeito
líquido no Patrimônio Líquido é de 66% do total reconhecido como Propriedade para
Investimentos;
Fl. 7936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Em outro plano, relativamente ao não abatimento de tributos declarados, reclamam que
a autoridade autuante tenta respaldar o lançamento dos tributos via arbitramento, sem o
respectivo abatimento dos valores declarados em DCTF por desconsiderála como
instrumento hábil à confissão espontânea de débitos, dando ao art. 138 do CTN uma
visão completamente equivocada e sem sentido, uma vez que os débitos declarados nas
DCTF entregues em 2013 e 2014 encontram-se pagos ou parcelados, o que impõe a
aplicação dos efeitos da denúncia espontânea e o consequente abatimento dos valores
declarados do lançamento de ofício, isto sem prejuízo da desconsideração do período
decaído;
Argumentam que nenhum dos registros contábeis foi considerado taxativamente pela
fiscalização como omissão de receita ou qualquer outra infração sujeita a lançamento de
ofício, uma vez que o arbitramento levou em conta apenas a receita informada pela
contribuinte, de tal sorte que, uma vez não comprovada a imprestabilidade da
contabilidade, cai por terra o arbitramento questionado;
Neste mesmo passo, alegam que, inexistindo omissão de receita, não há que se falar em
débito de PIS e COFINS, devendo, também, os Autos de Infração relativos a estes
tributos, serem considerados insubsistentes;
Reclamam, outrossim, que o arbitramento do lucro foi procedido com base na receita
bruta conhecida da empresa, conforme determina o art. 532 do RIR/99, não tendo sido
abatido da autuação, todavia, os montantes de IRPJ e CSLL declarados pela empresa
fiscalizada nas DCTF dos anos-calendários de 2013 e 2014;
No ponto, apresentam os esclarecimentos seguintes:
(1) Alegam que os códigos do lucro presumido (2089 e 2372), declarados em 2013 e
2014 são relativos a débitos da Sociedade em Conta de Participação da Impugnante,
conforme contrato da SCP (fls. 57 a 66);
(2) Alegam que os códigos de antecipação (2362 e 2484) são relativos a débitos
apurados em abril e maio de 2014 e que os montantes de débitos apurados pela SCP e
pelas antecipações foram declarados em DCTF, pagos ou parcelados em Refis (Lei
12.996, de 2014) e PERT (Lei 13.496, de 2017), razão pela qual devem ser excluídos da
base de cálculo da autuação;
(3) Alegam que na DIPJ do ano-calendário de 2013, de fato, não foram declaradas
antecipações porque a empresa apurou prejuízo durante todo o ano, não tendo como
ofertar qualquer base à tributação;
(4) Alegam que as exclusões dos valores de R$ 4.438.376,74, no ano de 2013, e de
16.458.440,45, no ano de 2014, estão devidamente explicadas no decorrer desta
impugnação;
(5) Alegam que não houve dolo algum na declaração dos valores em DCTF, pois se a
intenção da empresa fosse “nunca pagar”, não haveria motivo para declarálos, ao que
aduzem que a empresa fiscalizada pagou e parcelou os débitos declarados;
(6) Alegam que não é verdade a afirmativa da fiscalização no sentido de que a
contribuinte realizou pedidos de ressarcimento de créditos referentes a saldo negativo de
IRPJ/CSLL dos anos de 2013 e 2014, pois o que de fato existem são pedidos de
restituição de saldo negativo de IRPJ/CSLL do ano-calendário de 2013, originado pela
retenção dos referidos impostos nas notas fiscais de prestação de serviços a empresas do
setor público e, bem assim, pela retenção decorrente de aplicações financeiras, saldo
este de fato existente, o que todavia, não foi observado pela autoridade autuante;
(7) Alegam que os pedidos que constam da fl. 6.715, ao revés do que afirmou o Fisco,
não são de ressarcimento, mas sim de restituição e são relativos aos anoscalendários de
Fl. 7937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

2012 e 2013, não de 2014, sendo que o saldo negativo de IRPJ do ano de 2012 tem
origem em retenções de IRRF sobre serviços de terceiros, destacados em notas fiscais,
e, bem assim, retenções decorrentes de aplicações financeiras, ao passo que os saldos
negativos de IRPJ e de CSLL do ano de 2013 também têm origem em retenções de
IRRF sobre serviços de terceiros, destacados em notas fiscais, e, bem assim, em
retenções decorrentes de aplicações financeiras;
(8) Alegam que, relativamente ao ano-calendário de 2013, não houve apuração de
estimativa de IRPJ e CSLL, havendo a empresa apurado prejuízo durante todo o ano-
calendário, razão pela qual não há valor de IRPJ e CSLL apurados e declarados em
DCTF por estimativa, sendo que os valores declarados são oriundos da SCP, que não
compõem a apuração de saldo negativo de impostos;
(9) Apresentam planilha retirada da fl. 6.714 da fiscalização, que alegam conter a
informação correta sobre origem e o destino dos débitos, consoante demonstrativo
abaixo reproduzido:

Dito isto, reclamam que a autoridade autuante não deduziu da autuação valores
declarados, pagos ou parcelados, conforme informações constantes da DCTF e dos
sistemas da RFB, sendo que todos os recibos de parcelamentos especiais estão
disponíveis para verificação fiscal, incorrendo, portanto, em erro de fato, pois deixou de
deduzir do cálculo do lucro arbitrado valores pagos e parcelados, quando é direito da
contribuinte ver deduzidos os valores efetivamente quitados, quer seja através de
pagamentos via DARF, quer seja via parcelamento;
Alegam que os comprovantes de pagamento e parcelamentos ocorridos antes de
efetivada a autuação, encontram-se disponíveis no sistema da RFB, mas que, ainda
assim, a defesa junta ao presente processo os referidos comprovantes;
Reclamam que a autoridade autuante, sem qualquer prova de sua afirmativa, atribuiu à
empresa fiscalizada a conduta dolosa de não pagar os tributos declarados e indagam por
qual motivo a empresa fiscalizada declarou os impostos devidos, os pagou e/ou parcelou
e vem honrando os parcelamentos, se a intenção era de não pagá-los;
Alegam que a empresa fiscalizada apurou prejuízo nos dois anos em que teve seu lucro
arbitrado, destoando a conduta fiscal do mais alto preceito constitucional do não
confisco, pois exige imposto de renda em períodos em que não houve aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda;
Fl. 7938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Relativamente à imputação de responsabilidade solidária, alegam que a regra do
artigo 124 do Código Tributário Nacional não se refere a “responsabilidade tributária”,
mas sim à mera solidariedade, já que o artigo 124 afirma serem solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador ou pessoas expressamente designadas por lei;
Argumentam, no ponto, que um exemplo dessa situação é a de copropriedade de imóvel,
onde os dois (ou mais) proprietários são solidariamente responsáveis pelo pagamento do
tributo sobre referida propriedade (ITR ou IPTU), ao que citam excerto de decisão do
Superior Tribunal de Justiça que versa sobre o sentido jurídico do termo "interesse
comum";
Sustentam que a aplicação da regra do artigo 124 do CTN, isoladamente, não permite
que se exija o pagamento do tributo por pessoa diferente do sujeito passivo definido
pela lei como contribuinte e que os responsáveis tributários, enumerados nos artigos 129
a 135 do CTN, são pessoas diferentes do sujeito passivo original, sendo que pode ou
não haver solidariedade entre o responsável e o contribuinte original, uma vez que o
artigo 128 (do CTN) prevê a possibilidade de exclusão da responsabilidade do
contribuinte ou atribuição de responsabilidade subsidiária a este;
Em razão disso, alegam que o artigo 124 do Código Tributário Nacional não se presta
como fundamento para a constituição do crédito tributário contra pessoas diversas da
pessoa do contribuinte definido na lei, que é a pessoa que praticou o ato descrito na
hipótese da norma de incidência, ao que aduzem que o citado artigo 124 não permite a
caracterização de responsabilidade tributária, que só ocorrerá quando presentes os
requisitos enumerados nos artigos 129 a 135 do CTN;
Sustentam que os administradores podem ser responsabilizados por obrigações
tributárias da sociedade “resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos” , na forma do art. 135, III, do Código
Tributário Nacional, mas que, todavia, não houve nenhuma demonstração de prática de
ato contrário à lei ou aos estatutos sociais que pudesse ensejar a responsabilidade
tributária do sócio administrador, ao que destacam que a fiscalização não apontou ou
comprovou qual(is) ato(s) teria(m) sido praticado(s) pelo administrador com excesso de
poderes ou infração à lei ou aos estatutos.
Outrossim, alegam que não tendo havido liquidação da sociedade, não cabe a aplicação
do artigo 134, VII, do Código Tributário Nacional, que prevê as hipóteses de
responsabilização de sócios de sociedades devedoras que se liquidam;
Alegam, enfim, que, por não estarem presentes os pressupostos legais que ensejam a
responsabilidade solidária, deve ser reconhecida a inexistência de responsabilidade
passiva tributária da ECAP Empresa Catarinense de Administração e Participação Ltda.
e de Fernando Marcondes de Mattos, cancelando-se os Termos de Sujeição Passiva
Solidária e decretando-se a insubsistência dos Autos de Infração em relação a estas
pessoas;
Ao final da petição impugnatória, alegam ser imprescindível a realização de perícia para
a apuração do seguinte:
1 - Apuração da inveracidade do teor contido no Termo de Verificação Fiscal, resultado
da conduta ardilosa da autoridade autuante que culminou com a imputação à fiscalizada,
de resistência ao fornecimento de documentos e, bem assim, com ilações incúrias sobre
potenciais fraudes;
2 - Apuração do indevido arbitramento do lucro, uma vez que a fiscalização possuía
todos os elementos necessários à apuração do resultado real apurado pela impugnante
nos anos-calendário de 2013 e 2014.
Fl. 7939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Para tal mister, indicam como peritos os seguintes profissionais contadores: Sr. Prof.
Me. Wilson Alberto Zappa Hoog, inscrito no CO.CRC.PR no. 021594/O-1 e a Sra. Me.
Solange Aparecida Petrenco, inscrita no CO.CRC.PR no. 036.373/O-7, ambos com
endereço profissional localizado na Rua da Glória no. 314, Sala 31/32, Centro Cívico,
Curitiba/Pr – CEP 80.030-060;
Relativamente à perícia requerida, formulam os seguintes quesitos:
1) Toda as intimações e pedidos da fiscalização foram respondidas e atendidas pela
Impugnante?
2) A Impugnante refez sua escrituração contábil dos anos de 2013 e 2014, de acordo
com os mandamentos da fiscalização?
3) A Impugnante atendeu os desígnios da fiscalização levados a efeito no Termo de
Intimação Fiscal 0004?
4) A Impugnante esclareceu todos os itens trazidos no Termo de Constatação Fiscal
0001?
5) A Impugnante forneceu todos os substratos documentais e de informações
necessários à investigação da veracidade de sua escrita contábil em relação à sua
realidade?
6) Toda a receita obtida com a consecução da atividade da Impugnante encontra-se
declarada nos anos de 2013 e 2014?
7) Por todos os documentos e informações acostados aos autos deste processo, pode-se
dizer que a Impugnante omitiu receita em 2013 e 2014?
8) Existem valores espúrios na conta caixa da empresa, oriundos de transações tidas por
obscuras e ilegais?
9) A Impugnante possui em extratos bancários seus recebimentos financeiros?
10) Existem valores omitidos na contabilidade da Impugnante nos anos de 2013 e 2014?
11) A contabilidade da impugnante é apta à apuração do lucro real nos anos de 2013 e
2014?
12) O sistema de contabilidade utilizado pela Impugnante e disponibilizado pela
empresa TOTVS CMNET é inidôneo?
13) Os sistemas contábeis precisam ser homologados pela Receita Federal?
14) Existe certificação de sistema contábil fornecido pela Receita Federal?
15) O sistema de contabilidade é aberto a qualquer tipo de lançamento inidôneo e sendo
completamente manipulável para burlar leis fiscais?
16) A impugnante obteve lucro nos anos-calendários de 2013 e 2014?
17) Caso afirmativo, qual o lucro apurado em cada ano-calendário?
18) Se houve lucro, qual o valor dos tributos incidentes sobre o mesmo em cada ano-
calendário de 2013 e 2014?
19) Houve a comprovação das despesas com os respectivos comprovantes (DOC, Notas
Fiscais, Transferências, Recibos)?
Fl. 7940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

20) Os adiantamentos de clientes, comprovados por transações bancárias, podem/devem
ser registrados contabilmente em conta de passivo? Caso contrário, qual a justificativa e
implicação fiscal?
21) É possível, a empresa apresentar o detalhamento contábil, através de relatórios
auxiliares?
22) Quando os lançamentos contábeis são efetuados equivocadamente, deve ser
realizado o estorno? Se sim, qual o limite de estornos?
23) É possível descaracterizar o lançamento contábil sem o detalhamento e análise
documental?
24) Existe algum vício que possa desclassificar a escrita contábil e os documentos da
Impugnante, tornando-os imprestáveis para análise a ponto de ensejar o arbitramento,
tal como previsto no art. 530, I, II e III do RIR/1999 e art. 148 do CTN?
Finalmente, em face do exposto, requerem:
a) A decretação de nulidade do Termo de Início de Fiscalização e de todos os atos que
dele se sucederam, em vista do vício contido nas prorrogações do mesmo, que
desrespeitaram determinações da Portaria RFB no 1.687/2014;
b) A decretação da nulidade dos Autos de Infração, tendo em vista o desrespeito ao
princípio da moralidade administrativa consubstanciado na desídia da autoridade
autuante e, bem assim, no desvirtuamento do arbitramento do lucro, utilizado como
meio punitivo à empresa fiscalizada, destoando das regras contidas no art. 148 do CTN;
c) A improcedência do arbitramento do lucro, tendo em vista que este é medida
extrema, que apenas deve ser utilizado diante de vícios insanáveis na contabilidade, que
a tornem imprestável ao procedimento investigatório, o que não restou comprovado pela
autoridade autuante;
d) A improcedência do arbitramento do lucro em vista do mesmo se fundamentar em
atos desidiosos da autoridade autuante, que se furtou ao dever legal de investigação sob
o argumento de que o arbitramento o exonerava de tal função;
e) A improcedência do arbitramento do lucro, visto ser ineficaz a desclassificação da
escrita contábil da empresa fiscalizada, já que esta apresentou toda sua escrituração
individualizada, todos os documentos e relatórios idôneos que fundamentaram os
registros realizados, sendo completamente factível ao Fisco a investigação e a
determinação do lucro real;
f) A total improcedência do Auto de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
tendo em vista que as razões elencadas pela fiscalização não são determinantes para
demonstrar a imprestabilidade da escrituração contábil, não tendo fundamento o
arbitramento do lucro;
g) A total improcedência do Auto de Infração de CSLL, dada a insubsistência do Auto
de Infração de IRPJ, em vista do nexo causal entre eles;
h) A total improcedência e insubsistência dos Autos de Infração de PIS e COFINS,
realizados por autuação reflexa, dada a insubsistência do Auto de Infração de IRPJ;
i) Caso subsistam os Autos de Infração, a decretação da decadência dos períodos de
janeiro a maio de 2013, em vista da cientificação da autuação ter ocorrido em
27/06/2018;
Fl. 7941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

j) Caso subsistam os Autos de Infração, o abatimento de R$ 1.157.735,81 do valor do
IRPJ autuado, uma vez que o mesmo foi pago ou parcelado, de acordo com as
declarações em DCTF;
k) O reconhecimento da inexistência de responsabilidade passiva solidária de ECAP
Empresa Catarinense de Administração e Participação Ltda. e Fernando Marcondes de
Mattos, cancelando-se os respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária e
decretando-se a insubsistência dos Autos de Infração em relação a essas pessoas;
l) A decretação da total improcedência do arbitramento do lucro, extinguindo-se, por via
de consequência. os créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e multas
exigidos, arquivando-se o respectivo processo administrativo.
Posteriormente, em 30/07/2018, a contribuinte apresentou os documentos colacionados
às fls. 7.123 a 7.203, e, na mesma data, a responsável solidária ECAP EMPRESA
CATARINENSE DE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA apresentou
petição impugnatória e documentos complementares, colacionados às fls. 7.206 a 7.308.
Finalmente, em 31/07/2018, foi juntada às fls. 7.311 a 7.397, cópia da petição
impugnatória que já havia sido apresentada anteriormente pela autuada e pelos
responsáveis solidários, contendo a data de protocolo da DRF/FNS no dia 27/07/2018,
acompanhada, desta feita, dos documentos colacionados às fls. 7.398 a 7.610.
No acórdão de primeira instância, a impugnação foi julgada parcialmente
procedente para excluir a responsabilidade solidária de ECAP Empresa Catarinense de
Administração e Participação Ltda e Fernando Marcondes de Mattos. O acórdão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2014
PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A falta de ciência por parte da fiscalizada de um ato de ofício formalizando o
prosseguimento da ação fiscal em nada contraria as disposições normativas que regem o
procedimento fiscal instaurado por meio do Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal (TDPF).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando os autos já estão suficientemente instruídos com
os elementos necessários à elucidação do litígio.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. PROCEDIMENTO FISCAL. REGULARIDADE.
Reputa-se regular o procedimento fiscal quando se verifica, nos autos, que a autoridade
autuante procedeu com razoabilidade concedendo seguidas dilações de prazo para o
atendimento das intimações fiscais e até dispôs-se a receber pessoalmente, na
repartição, os documentos portados pelos representantes da contribuinte e, sobretudo,
por que, ao revés do que alegam os impugnantes, não constam dos autos quaisquer
provas de que a autoridade autuante tenha agido de maneira imoral e ardilosa, ignorando
documentos apresentados durante a ação fiscal ou mal orientando a fiscalizada, de
molde a conformar o quadro necessário ao arbitramento do lucro tributável.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2013 a 31/12/2014 DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE
PAGAMENTO.
Fl. 7942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, quando inexiste pagamento a ser homologado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS. INTERESSE COMUM.
O mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico
tributário, não pode caracterizar a responsabilização solidária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITOS.
É cabível a apuração do imposto de renda da pessoa jurídica com base nos critérios do
lucro arbitrado quando se verifica nos autos que a escrituração da contribuinte contém
vícios e deficiências que a tornam imprestável para determinar o lucro real e que a
contribuinte deixou de apresentar à autoridade tributária os documentos da escrituração
comercial e fiscal relativos aos lançamentos contábeis viciados.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ABATIMENTO DE VALORES. OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS DISTINTAS.
É incabível abater dos tributos lançados, o valor dos tributos declarados e recolhidos em
face da obrigação tributária de SCP, uma vez que tais atos não visaram a constituição
nem a extinção do crédito tributário lançado em face da obrigação tributária própria da
contribuinte autuada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2014
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Mantém-se a exigência da Cofins quando se verifica que o lançamento ocorreu em face
da insuficiência de recolhimento/declaração dessa exação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2014
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Mantém-se a exigência da Cofins quando se verifica que o lançamento ocorreu em face
da insuficiência de recolhimento/declaração dessa exação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Em razão da exclusão do vínculo de responsabilidade dos coobrigados, a DRJ
recorreu de ofício.
Cabe destacar que a autoridade julgadora a quo, embora tenha mantido o
lançamento, afastou algumas das razões apontadas pela fiscalização para o arbitramento. As
razões para a manutenção do arbitramento serão analisadas com detalhe no voto. Cito
resumidamente as razões que foram afastadas na decisão primeva:
Fl. 7943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Do Saldo da conta Caixa Financeiro
Um dos fatos apontados pela fiscalização como conducentes ao arbitramento do lucro
consiste na existência de uma elevadíssima movimentação na conta caixa financeiro,
cujo saldo a autoridade autuante reputa como "mentira evidente", ao argumento de que a
empresa fiscalizada mantém elevados passivos bancários com pagamento de juros e de
que, por outro lado, não se justificaria manter no caixa um elevado valor por razões de
segurança.
[...]
É dizer, a imputação, no ponto, não é a de que a escrituração da contribuinte contém
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável, conforme consta das hipóteses
legais destacadas pela autoridade autuante, mas sim a de que a escrituração (do caixa
financeiro) estaria a revelar indícios de fraude que, todavia, a própria fiscalização afirma
ter deixado de investigar, e ao que tudo indica, em face de dispor de outras razões
conducentes ao arbitramento. Porém, meras conjecturas desprovidas de provas coligidas
por meio de uma investigação mais acurada, a meu sentir, não materializam a hipótese
legal que demanda a existência de evidentes indícios de fraude para que se proceda ao
arbitramento do lucro tributável.
Por esta razão, considero improcedente a qualificação do fato em relevo como motivo
para o arbitramento do lucro da contribuinte nos períodos em exame
[...]
Das Exclusões do Lucro Real
Outro motivo apontado pela fiscalização para o arbitramento do lucro consiste no fato
de a contribuinte não haver justificado adequadamente as exclusões do lucro real,
deixando de apresentar os respectivos demonstrativos individualizados e memória de
cálculo, ainda que regularmente intimada para tanto.
[...]
É dizer, as exclusões indevidas do lucro real, segundo o que se depreende do próprio
Termo de Verificação Fiscal, caracterizam infrações que perderam o objeto em face do
arbitramento do lucro, mas não determinam que se efetue este procedimento.
Por esta razão, considero improcedente a qualificação do fato em relevo como motivo
para o arbitramento do lucro da contribuinte nos períodos em exame.
Da Contabilização Relativa ao Banco Bonsucesso
Outro motivo apontado pela fiscalização para o arbitramento do lucro consiste no fato
de a contribuinte não haver contabilizado corretamente suas operações com o Banco
Bonsucesso, porém, a própria autoridade autuante ressalva que o erro encontrado não
alterou a situação patrimonial da empresa.
[...]
Ora, se o vício encontrado na contabilização foi considerado pela autoridade autuante
como mero erro contábil que não altera a situação patrimonial da contribuinte, então, a
meu sentir, não soa plausível que referido vício confira à escrituração a condição de
imprestável para fins de determinar o lucro real da contribuinte fiscalizada, nos termos
da alínea "b" do inciso II do art. 530 do, então vigente, RIR/99.
Por esta razão, considero improcedente a qualificação do fato em relevo como motivo
para o arbitramento do lucro da contribuinte nos períodos em exame.
Fl. 7944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Dos Lançamentos Contábeis Voltados a Evitar Antecipações de IRPJ e CSLL
Outro motivo apontado pela fiscalização para o arbitramento do lucro consiste na
imputação de que a contribuinte teria efetuado lançamentos vultosos de fatos contábeis
inexistentes para "esquivar-se do lucro" nos primeiros meses do ano-calendário de 2013
e, consequentemente, das antecipações de IRPJ e CSLL.
[...]
É dizer, muito embora a autoridade autuante tenha relacionado esta imputação como um
dos motivos que determinaram o arbitramento do lucro, fato é que o lançamento
contábil em relevo não foi descrito como um motivo para se proceder ao arbitramento,
mas sim para justificar o fato de a autoridade autuante não haver abatido do IRPJ e
CSLL exigidos, valores declarados pela contribuinte em DCTF.
Além disso, a autoridade autuante não esclarece, no feito, a razão pela qual reputou
como "espúrio" o indigitado lançamento contábil de R$ 8.300.000,00 que teria
eliminado o lucro contábil da contribuinte nos primeiros meses do ano-calendário de
2013.
Caberia à fiscalização comprovar o fato imputado à contribuinte e demonstrar a relação
existente entre este fato e os requisitos legais que determinam o arbitramento do lucro
da fiscalizada, o que, todavia, a autoridade autuante não logrou fazer.
Por esta razão, considero improcedente a qualificação do fato em relevo como motivo
para o arbitramento do lucro da contribuinte nos períodos em exame.
Da Reavaliação de Ativos a Crédito da Conta Prejuízos Acumulados
Outro motivo apontado pela fiscalização para o arbitramento do lucro consiste no fato
de a contribuinte ter reavaliado o valor de seus ativos, em R$ 9.320.000,00, lançando
este valor a crédito da conta "233101002 – PREJUÍZOS ACUMULADOS", em lugar
de creditar a conta de reserva de reavaliação, no ano-calendário de 2014, ao argumento
de que referido lançamento distorceria a situação patrimonial da empresa, alterando
indevidamente o seu balanço.
Todavia, a autoridade autuante não esclarece, no feito, a razão pela qual o fato apontado
tornaria imprestável a escrituração da contribuinte para fins de determinar o lucro real
no ano-calendário de 2014, nos termos da alínea "b" do inciso II do art. 530 do, então
vigente, RIR/99.
A meu sentir, caberia à fiscalização demonstrar a relação existente entre este fato e os
requisitos legais que determinam o arbitramento do lucro da fiscalizada, o que, todavia,
a autoridade autuante não logrou fazer.
Por esta razão, considero improcedente a qualificação do fato em relevo como motivo
para o arbitramento do lucro da contribuinte nos períodos sob exame.
Do Empréstimo de Fachada ao Sócio Fernando Marcondes de Mattos
Outro motivo apontado pela fiscalização para o arbitramento do lucro consiste na
imputação de que o sócio controlador da empresa fiscalizada, Sr. FERNANDO
MARCONDES DE MATTOS, efetuou retiradas de numerário cuja
contrapartida foi contabilizada como um direito da empresa registrado na
conta de "Duplicatas a Receber".
[...]
Fl. 7945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

A meu sentir, caberia à fiscalização demonstrar a relação existente entre este fato e os
requisitos legais que determinam o arbitramento do lucro da fiscalizada, o que, todavia,
a autoridade autuante não logrou fazer.
Por esta razão, considero improcedente a qualificação do fato em relevo como motivo
para o arbitramento do lucro da contribuinte nos períodos sob exame.
Assim, a DRJ/FNS manteve o arbitramento apenas com base nos “fluxos
contábeis atípicos”.
Irresignados com a decisão de piso que manteve incólumes os créditos tributários
lançados de ofício, a contribuinte e os coobrigados interpuseram recurso voluntário.
Na peça recursal, em essência, os sujeitos passivos reiteraram as alegações
lançadas na impugnação.
Em relação às razões para a reforma da decisão de primeira instância, cumpre
destacar, em síntese:
- Dos necessários esclarecimentos quanto às questões fáticas ocorridas no
curso do procedimento fiscal: neste tópico, a recorrente reiterou as alegações feitas na
impugnação acerca da condução do procedimento fiscal por parte da autoridade administrativa.
Em relação à decisão da DRJ, a recorrente insurgiu-se contra a premissa adotada no julgamento
primevo de que a declaração unilateral feita pela contribuinte careceria de força probatória;
- Da preclusão consumativa e juntada de documentos a posteriori: busca da
verdade material e ampla defesa: a recorrente insurgiu-se contra a decisão da DRJ de não
conhecer dos elementos probatórios de fls. 7211 a 7808 juntados pela coobrigada ECAP
Empresa Catarinense de Adm. e Part. Ltda em razão de preclusão consumativa. De acordo com a
recorrente, os elementos de prova teriam sido juntados tempestivamente, pois foram
protocolados dentro do prazo de 30 dias para a impugnação.
- Da nulidade do procedimento fiscalizatório: neste tópico, além de reiterar as
razões apresentadas na impugnação, a recorrente refutou a decisão de piso em dois pontos
específicos:
O próprio acórdão afirma que a alegação da recorrente não pode ser acolhida, no sentido
desta não ter sido informada das prorrogações de prazo do procedimento fiscal, pois as
alterações do procedimento, além de outras eventuais alterações, também poderiam ser
consultadas na internet, visto que esta informação consta do item 3 do próprio
instrumento administrativo (TDPF), consoante o modelo presente no Anexo I da
Portaria no. 1.687, de 2014.- sic (grifos nossos).
Ao consultar o Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 2 e 3) é CLARO que o
mesmo não seguiu as linhas do contido na Portaria 1.687/2014, de tal sorte que não
houve cientificação da contribuinte quantos às prorrogações do mesmo.
Apenas em 09/06/2018, a contribuinte foi notificada via AR, do Termo de Ciência e de
Continuidade de Fiscalização – mais de 400 dias após a ciência do início da fiscalização
é que foi noticiada formalmente de sua continuidade.
[...]
Fl. 7946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Diz a DRJ nas suas razões de rejeitar as alegações trazidas pela contribuinte quanto à
nulidade do procedimento fiscal:
Logo, o único efeito passível de ser extraído da falta de um ato de ofício escrito,
durante o procedimento, que indique o prosseguimento dos trabalhos dentro do prazo
de sessenta dias é o da reaquisição da espontaneidade por parte do sujeito passivo, de
molde a que este possa providenciar eventual denúncia espontânea de infrações
tributárias, o que, todavia, não retrata a matéria dos autos e tampouco foi arguida pela
defesa.
Se a interpretação do acórdão estivesse correta, então estariam convalidados todo e
qualquer ato praticado pelo ente autuante, ainda que na contramão das diretrizes da
Administração Fazendária, bem como haveria uma moeda de troca em questão: aceitar-
se-ia condutas do agente fiscal fora do devido processo administrativo em troca da
reaquisição da espontaneidade? Não parece ser esta a intenção dos parâmetros trazidos
pelas leis, decretos e portaria que regem o processo e procedimento administrativo, que
devem ser respeitados, garantindo assim a certeza da segurança jurídica da relação entre
fiscalizado e ente fiscalizador.
- Da necessidade de realização de perícia: a recorrente reiterou a necessidade de
perícia para demonstrar a inexistência de intenção de fraude e que os eventuais vícios não
conferem à contabilidade a condição de imprestável.
- Decadência – períodos de apuração de janeiro a maio de 2013: a recorrente
reiterou a aplicação do prazo decadencial de acordo com o artigo 150, § 4o do CTN uma vez que
os débitos apurados espontaneamente teriam sido declarados em DCTF e pagos ou parcelados
(adesão à Lei no 12.996/2014).
- Da ilegal falta de abatimento dos tributos declarados, pagos ou parcelados:
neste ponto, a recorrente destaca que a razão apontada pela autoridade julgadora de primeira
instância para indeferir o pedido de compensação dos valores declarados espontaneamente em
DCTF, antes de iniciado o procedimento fiscal, seria que os débitos declarados não seriam
próprios, mas de Sociedade em Conta de Participação – SCP. A recorrente contrapõe esta
afirmação da DRJ com a tabela abaixo, na qual lista débitos próprios que teriam sido declarados
espontaneamente em DCTF antes da fiscalização:
Fl. 7947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Fl. 7948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

- Da falta de regularidade do procedimento fiscal: neste tópico, a recorrente
contesta a conclusão da DRJ de que não haveria elementos de prova que demonstrassem a
conduta imoral ou ardilosa da autoridade fiscal. Reproduzo trecho que sintetiza as alegações da
recorrente:
Neste ponto descabe razão ao decisum, uma vez que o agente fiscal não só deixou de
juntar documentos apresentados pela contribuinte aos autos, mas também a orientou
sobre respostas e condutas a serem tomadas por esta no curso da fiscalização, ao mesmo
tempo em que utilizava suas orientações como substratos ao arbitramento realizado.
SIM, ao contrário do que diz a DRJ, HÁ RIGOROSAMENTE nos autos comprovação
da conduta desidiosa do agente fiscal, e é com pesar que se afirma isso, pois, caso a
conduta do agente tivesse andado dentro dos critérios legais e éticos no exercício da
administração, potencialmente não haveria a utilização do instrumento do arbitramento,
que somente deveria ser utilizado como última opção da fiscalização, ou seja o
arbitramento é incontestavelmente uma regra de exceção, exercido em casos de fraude
que levem à omissão, o que definitivamente não ocorreu no presente caso, uma vez que
a contribuinte NUNCA se negou ou deixou de fornecer informações ou documentos à
fiscalização.
Neste sentido veja-se que a fiscalização deixou de juntar aos autos documentos
recepcionados pelo agente fiscal através da aposição de seu próprio carimbo e
assinatura, por exemplo os documentos anexados pela recorrente no momento da
impugnação e numerados nas fls. 6.984 a 7.003, que, SIM, tratam-se de respostas dada
pela contribuinte à fiscalização, que deveriam ter sido juntadas aos autos por esta, pois é
através da leitura delas que fica patente que a recorrente cumpriu os ditames da
fiscalização, destacando nelas os comandos dados pelo próprio agente fiscal.
- Insubsistência do arbitramento do lucro – inaplicabilidade do art. 530, I, II
e III do RIR – Decreto no 3.000/1999: neste ponto, a recorrente assevera que a DRJ afastou a
maior parte das razões apontadas pela autoridade fiscal para fundamentar o arbitramento dos
lucros, mas, para “salvar” o lançamento, teria alegado que haveria vícios e deficiências na
escrituração contábil e falta de documentos para lastrear a escrituração contábil e fiscal. Neste
sentido, a recorrente asseverou que refez a contabilidade para sanar os vícios apontados no
Termo de Constatação Fiscal no 001 e que desta forma, passou a identificar o número da reserva
nos históricos dos lançamentos contábeis. Com a escrituração contábil refeita e os documentos
probatórios apresentados, a recorrente entende que o arbitramento, como medida extrema, não
subsistiria. Quanto à quantidade de lançamentos contábeis, alega a recorrente configurar medida
de transparência e controle. Quanto aos ditos “fluxos contábeis atípicos”, a recorrente aduz que
trata-se de estornos e da utilização de contas contábeis intermediárias. Em seguida, a recorrente
apresenta exemplos de lançamentos contábeis que, segundo sua argumentação, estariam
corretamente escriturados e corresponderiam exatamente aos respectivos fatos contábeis.
Especial detalhamento foi dado às operações com a Bancorbrás e os lançamentos contábeis no
valor de R$ 14.049,00. Quanto aos lançamentos de estorno em contas de receita (de natureza
credora), a recorrente assevera que os históricos dos lançamentos contábeis permitem a
identificação das reservas e contas de clientes, garantindo a rastreabilidade das operações.
Ademais, a grande quantidade de estornos teria as seguintes justificativas: erro de impressora
fiscal; empréstimos de materiais/acessórios; taxa de turismo (de pagamento facultativo);
consumo interno; erro de operação; desconto incondicional.
Fl. 7949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Fundada nas alegações sucintamente descritas acima, a recorrente pede que seja
negado provimento ao recurso de ofício e, quanto à parte dos autos de infração mantida pela
instância de piso, requer:
a) A decretação de nulidade do Termo de Início de Fiscalização e de todos os atos que
dele se sucederam, em vista do vício contido nas prorrogações do mesmo, que
desrespeitaram determinações da Portaria RFB no 1.687/2014;
b) A decretação da nulidade dos autos de infração, tendo em vista o desrespeito ao
princípio da moralidade administrativa consubstanciado na desídia da autoridade
autuante, bem como no desvirtuamento do arbitramento do lucro, utilizado como meio
punitivo à contribuinte destoando das regras contidas no art. 148 do CTN;
c) A improcedência do arbitramento do lucro, tendo em vista que este é medida
extrema, que apenas deve ser utilizado diante de vícios insanáveis na contabilidade, que
a tornem imprestável ao procedimento investigatório, o que não restou comprovado pela
fiscalização;
d) A improcedência do arbitramento do lucro em vista do mesmo se fundamentar em
atos desidiosos da autoridade fiscal, que se furtou ao dever legal de investigação sob o
argumento de que o arbitramento o exonerava de tal função;
e) A improcedência do arbitramento do lucro, posto que ineficaz a desclassificação da
escrita contábil da recorrente, uma vez que esta apresentou toda sua escrituração
individualizada, todos os documentos e relatórios idôneos que fundamentaram os
registros realizados, sendo completamente factível à autoridade fiscal a investigação
para determinação do lucro real;
f) A total improcedência do auto de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
tendo em vista que as razões elencadas pela fiscalização não são determinantes para
demonstrar a imprestabilidade da escrituração contábil, não tendo fundamento o
arbitramento do lucro;
g) A total improcedência do auto de infração de CSLL, dada a insubsistência do auto de
IRPJ, em vista do nexo causal entre eles;
h) A total improcedência e insubsistência dos autos de infração de PIS e COFINS,
realizados por autuação reflexa, dada a insubsistência do auto de infração de IRPJ;
i) Caso subsistam os autos, o deferimento da perícia por todos os motivos expostos e
aduzidos;
j) Caso subsistam os autos, a decretação da decadência dos períodos de janeiro a maio
de 2013, em vista da cientificação da autuação ter ocorrido em 27/06/2018;
k) Caso subsistam os autos, o abatimento dos valores recolhidos a título de
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS, posto que os mesmos foram pagos ou parcelado, de acordo
com as declarações em DCTF;
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto Vencido
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 7950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Da mesma forma, o recurso de ofício atende à legislação de regência e deve ser
conhecido.
Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância.
A recorrente, no tópico intitulado Da preclusão consumativa e juntada de
documentos a posteriori: busca da verdade material e ampla defesa, aduz que os elementos
probatórios juntados pela coobrigada ECAP (fls. 7211/7808) devem ser conhecidos em razão de
terem sido protocolados tempestivamente e em homenagem ao Princípio da Verdade Material
que anima o processo administrativo tributário.
Convém ressaltar que, embora não haja um pedido explícito de nulidade da
decisão de primeira instância, penso que, caso se conclua que a instância de piso deveria ter
conhecido e analisado os elementos probatórios reclamados, tal fato configuraria cerceamento do
direito de defesa e, portanto, daria azo à declaração de nulidade da decisão primeva nos termos
do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
Tenho que a questão da nulidade decorrente de cerceamento do direito de defesa é
questão de ordem pública pois concorre para a defesa do próprio processo e de suas raízes
constitucionais. Nesse contexto, deve ser conhecida mesmo de ofício pelo julgador
administrativo.
À partida, para examinar a questão posta, é oportuno relembrar alguns fatos
relevantes.
A coobrigada ECAP tomou ciência dos autos de infração e do Termo de Sujeição
Passiva em 28/06/2018 (quinta-feira). Portanto, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de
sua impugnação encerrava no dia 30/07/2018 (segunda-feira).
Em 26/07/2018, a ECAP apresentou sua impugnação em conjunto com a
contribuinte (COSTÃO DO SANTINHO) e o coobrigado FERNANDO MARCONDES DE
MATTOS.
Fl. 7951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Posteriormente, em 30/07/2018, a ECAP apresentou nova impugnação. Nesta, a
coobrigada atacou especificamente a questão da atribuição de vínculo de responsabilidade,
reiterou genericamente as alegações feitas na impugnação anterior e juntou dois novos
documentos (elementos probatórios), a saber o Manual da Impressora Fiscal (Bematech) e um
“parecer” da empresa TOTVCMENT acerca do sistema de contabilidade utilizado pela
impugnante. Estes documentos também foram juntados aos autos pela contribuinte, entretanto, o
prazo de impugnação desta já havia se esvaído no dia 27/07/2018, tendo em vista que foi
intimada dos autos de infração em 27/06/2018.
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que havia incidido a norma
de preclusão consumativa, uma vez que a ECAP havia apresentado sua impugnação no dia
26/07/2018, em conjunto com os demais sujeitos passivos. Reproduzo excerto do Acórdão de
Impugnação:
Os sujeitos passivos apresentaram impugnação conjunta, sendo que a pessoa jurídica
ECAP ainda apresentou petição impugnatória complementar em 30/07/2018 (fls. 7.206
a 7.210), operando-se contra esta, todavia, a preclusão consumativa, devendo, pois, ser
desconsiderada em face da impugnação que foi anteriormente apresentada em conjunto
com os demais sujeitos passivos (fls. 6.839 a 6.924 e 7.311 a 7.397).
Na mesma trilha, entendo que os documentos juntados pela ECAP quando da
apresentação da petição complementar (fls. 7.211 a 7.308) e, bem assim, os documentos
juntados pelos sujeitos passivos após a apresentação da impugnação conjunta (fls. 7.123
a 7.203) devem ser desconsiderados porquanto não foram juntados pelos interessados
no momento da impugnação e a juntada a posteriori não atende a quaisquer dos
requisitos previstos no art. 16, § 4o, alíneas "a" a "c", do Decreto n.o 70.235, de 1972,
que estabelece in litteris:
[...]
Tenho que a decisão da DRJ não merece reparos.
De fato, a preclusão consumativa advém do Processo Civil e não se encontra
expressamente prevista no Decreto no 70.235/72. Mas, pode-se verificar que esta está
contemplada, por exemplo, no disposto no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, que prevê que
a prova documental será apresentada na impugnação. Vê-se que o legislador não está a referir
ao prazo de 30 (trinta) dias para realizar o ato de impugnação, mas ao ato em si de impugnar.
Segundo a doutrina processualista mais aceita, ao realizar o ato processual, a parte
exaure seu direito, fechando-se o prazo para sua reiteração ou emenda. Tal compreensão não se
alterou com o novo Código de Processo Civil, conforme a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
Uma vez praticado o ato, consome-se a possibilidade de emendá-lo dentro do prazo
legal eventualmente ainda disponível. A alusão à possibilidade de emendar o ato
processual dentro do prazo legal constante do art. 223, CPC, deve ser entendida como
possibilidade de praticar-se novo ato processual por força de viabilização de nova
oportunidade para tanto por força do dever de prevenção do juiz na condução do
processo - daí falar-se em emenda do ato, cujo exemplo clássico é o da emenda à
petição inicial. Vale dizer: o art. 223 não aboliu a preclusão consumativa para as
partes." (Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo, RT. 2016. p.
326.)
Fl. 7952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

Destarte, o trintídio previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/72 configura-se
prazo máximo para a apresentação da impugnação aos autos de infração e termos de sujeição
passiva solidária. A apresentação da peça impugnatória em data anterior ao termo final do prazo
tem o condão de consumir o direito à prática do ato e fecha o prazo também para eventual
emenda.
Assim, a apresentação dos elementos de prova sob comento fere a disposição do
artigo 16 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Importa destacar que a ECAP não assentou o pedido de juntada dos elementos
probatórios em nenhuma das hipóteses de exceção à regra geral de preclusão contidas nas alíneas
do parágrafo 4o do dispositivo legal citado.
Na espécie, é oportuno salientar que a contribuinte e os coobrigados, de acordo
com as procurações juntadas aos autos, dispunham de defesa técnica desde o acompanhamento
do procedimento de fiscalização até a interposição do recurso voluntário, desta forma, não se
justifica o desconhecimento de instituto corriqueiro do processo (preclusão consumativa) e a
omissão de fundamentação do pedido de juntada extemporânea de elementos probatórios nos
termos das alíneas do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Penso que o Princípio da Verdade Material deve ser obtemperado pelos Princípios
da Igualdade, da Lealdade Processual, da Razoável Duração do Processo. Este sopesamento foi
feito pelo legislador ao positivar as normas dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Descabe, portanto, no meu entender, que o julgador administrativo, que não pode deixar de
aplicar a norma legal, deixe de observar a regra de preclusão e suas exceções, sob pena de
infringir a separação de poderes.
Ademais, importa mencionar que os documentos juntados intempestivamente pela
ECAP não trazem qualquer prova cabal de direito que pudesse ser verificado de plano, ou seja,
que pudesse ser aferível pelo julgador em cognição perfunctória. Em outros processos, já me
manifestei no sentido de ser possível conhecer de matérias exclusivamente de direito aferíveis de
Fl. 7953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

plano a fim de exonerar o sujeito passivo de crédito tributário irregularmente constituído de
ofício. Contudo, tal não é o caso destes autos.
Em conclusão, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso e
negar conhecimento dos elementos de prova juntados intempestivamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Voto Vencedor
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Com a devida vênia ao brilhante voto do nobre colega Relator, dele divirjo quanto
à preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Grande parte da doutrina, fundada nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a
preclusão como sendo a perda da faculdade de praticar determinado ato processual. Segundo
LUIZ GUILHERME MARIRONI:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material,
como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode
decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no
processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à
extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão freqüentemente quanto
em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é
precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei)
responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme.
Manual do Processo de Conhecimento, cit., p. 665.)

Entretanto, para uma melhor hermenêutica do instituto, necessário analisar a sua
razão de ser e, nesse sentido, como leciona Giannico (GIANNICO, Maurício, A Preclusão no
Direito Processual Civil Brasileiro,2005, p. 71), pode-se dizer que a preclusão é um mecanismo
apto a acelerar a entrega da tutela jurisdicional, privilegiando a objetividade, a celeridade e a
efetividade no desempenho do monopólio estatal da jurisdição e funciona como verdadeira mola
propulsora do processo avante.
No que se refere às espécies de preclusão, de acordo com a doutrina podemos
classificar o instituto da preclusão da seguinte forma, a saber: preclusão temporal; preclusão
lógica; preclusão consumativa; e preclusão pro iudicato.
Não há dúvidas que no Processo Civil é possível nos depararmos com a aplicação
clara dessas espécies de preclusão, mas isso sob uma ótica de um processo judicial regido por
Fl. 7954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

uma série de princípios processuais próprios. A título de exemplo, a fase instrutória é muito mais
ampla e permite intimações para as partes dizerem se tem mais provas a produzir, algo que não
ocorre no processo administrativo fiscal.
Por seu turno, o conjunto de regras e princípios que informam o Processo
Administrativo Tributário guarda especificidades que facilitam apontar diferenças específicas
com relação ao processo civil. Princípios tais como o da oficialidade, verdade material e
informalidade, por exemplo, são característicos do contencioso administrativo fiscal.
Os dispositivos legais que tratam da preclusão no processo administrativo fiscal
não podem ser interpretados de forma dissociada dos fatos cuja elucidação é a própria tônica de
todo o processo está a lhe servir de instrumento.
Assim é que, o instituto da preclusão deve ser interpretado dentro da lógica de sua
utilidade, qual seja, garantir segurança jurídica, ordem e celeridade processual. Entretanto, na
esfera do processo administrativo fiscal ele deve ser interpretado de acordo com suas
especificidades e na busca do respeito aos seus princípios próprios, como a busca da verdade
material.
A esse respeito, oportuno citar trecho do voto do relator em que diz:

De fato, a preclusão consumativa advém do Processo Civil e não se encontra
expressamente prevista no Decreto no 70.235/72. Mas, pode-se verificar que esta está
contemplada, por exemplo, no disposto no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, que
prevê que a prova documental será apresentada na impugnação. Vê-se que o legislador
não está a referir ao prazo de 30 (trinta) dias para realizar o ato de impugnação, mas ao
ato em si de impugnar.

Concordo com o relator nesse particular. De fato, o RPAF não trata
expressamente da preclusão consumativa, mas sim, dispõe expressamente sobre uma clara
preclusão temporal no art. 15 do Decreto no 70.235/72, em que determina o prazo máximo para
apresentação da impugnação.
Ademais, no caso concreto, a preclusão temporal claramente não ocorreu, vez que
a Recorrente apresentou a segunda impugnação ainda dentro do trintídio legal, senão vejamos o
texto do voto do relator que trata da questão:

A coobrigada ECAP tomou ciência dos autos de infração e do Termo de Sujeição
Passiva em 28/06/2018 (quinta-feira). Portanto, o prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação de sua impugnação encerrava no dia 30/07/2018 (segunda-feira).
Em 26/07/2018, a ECAP apresentou sua impugnação em conjunto com a contribuinte
(COSTÃO DO SANTINHO) e o coobrigado FERNANDO MARCONDES DE
MATTOS.
Posteriormente, em 30/07/2018, a ECAP apresentou nova impugnação. Nesta, a
coobrigada atacou especificamente a questão da atribuição de vínculo de
Fl. 7955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

responsabilidade, reiterou genericamente as alegações feitas na impugnação anterior e
juntou dois novos documentos (elementos probatórios), a saber o Manual da
Impressora Fiscal (Bematech) e um “parecer” da empresa TOTVCMENT acerca do
sistema de contabilidade utilizado pela impugnante. Estes documentos também foram
juntados aos autos pela contribuinte, entretanto, o prazo de impugnação desta já havia se
esvaído no dia 27/07/2018, tendo em vista que foi intimada dos autos de infração em
27/06/2018.

Ora, o que vemos é que o art. 16 do RPAF não dispõe expressamente sobre a
preclusão consumativa no caso de o contribuinte apresentar a sua impugnação, ou uma segunda
impugnação, dentro do trintídio legal previsto no art. 15 (preclusão temporal).
Assim, diante da inexistência de uma previsão expressa a respeito da preclusão
consumativa na hipótese ventilada nos autos, bem como diante do fato de que as impugnações
foram apresentadas dentro do prazo legal, aplicando-se os princípios processuais peculiares do
PAF - formalismo moderado, verdade material, ampla defesa, dentre outros – entendo que não há
como se não conhecer da referida peça e dos documentos nela juntados.
Ressalte-se ainda que o processo administrativo fiscal ele é instrumento em busca
de um resultado útil. A preclusão existe como mola propulsora do processo, garantindo-lhe
celeridade e evitando a ocorrência de tumultos processuais. Claramente não foi o que ocorreu no
presente caso vez que o contribuinte efetivamente exerceu seu direito de defesa dentro do prazo
que lhe era assegurado, não havendo nenhum tipo de atraso ou tumulto na condução do processo.
Necessário ressaltar ainda que o debate a respeito do aparente conflito entre a
preclusão e a busca pela verdade material não se encerra no assunto objeto do presente voto, vai
muito além.
A esse respeito pertinente citar precedente unânime da CSRF no Acórdão 9202-
002.295 de Relatoria da então Conselheira Susy Gomes Hoffman:

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA TEMPESTIVO.
APRESENTAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O princípio da verdade material determina que o processo administrativo
tributário seja conduzido de modo a que o seu desfecho seja amparado, da
melhor maneira possível, na verdade dos fatos apurados. A apresentação do
Ato Declaratório Ambiental, tempestivo, pelo contribuinte, ainda que
posteriormente à impugnação, por desbancar o fundamento mesmo da
autuação, não pode ser desconsiderada, sob pena de se solucionar o respectivo
processo administrativo fiscal em descompasso com a verdade dos fatos,
apenas em benefício de formalidades procedimentais.

Peço vênia para citar trecho do respectivo voto
Fl. 7956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

O princípio da verdade material restaria absolutamente desrespeitado, no presente caso,
se não se aceitasse, como prova, o Ato Declaratório Ambiental apresentado pelo
contribuinte, independentemente do momento em que tal apresentação ocorreu. E de
uma forma bastante afrontosa, na medida em que não se estaria a negar a busca
propriamente dita da verdade real. Mais grave, estar-se-ia, sim, a fechar os olhos à
verdade real efetivamente comprovada nos autos.
A previsão de um momento próprio para a produção probatória, em princípio e em tese,
funciona como uma baliza, uma orientação acerca do momento mais propício para a
comprovação dos fatos que serão analisados nos autos. Não pode servir de obstáculo
intransponível, pois que, neste caso, como no presente caso, tal baliza importaria
violação dos princípios que devem sempre nortear a condução do processo
administrativo fiscal, como a verdade material.
Cite-se Eduardo Domingos Bottallo, ao comentar o Decreto n° 7.574/2011:
“Com relação à prova documental, declara o parágrafo 4° do dispositivo ora
sob comentário que a não ser em casos excepcionais, os mesmos deverão ser
apresentados com a impugnação, sob pena preclusão. Esta previsão não se
compraz com a tradicional vocação do processo administrativo tributário,
orientado para a busca da verdade material. Não bastasse isso, a Lei n°
9.784/1999 que, como já foi dito em outra oportunidade, trata do processo
administrativo federal, não abona tal limitação na medida em que assegura ao
administrado o direito de ‘formular alegações e apresentar documentos antes
da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente’ (art.
3°, III). Antes da decisão não significa, como é óbvio, com a impugnação,
como, indevidamente se pretendeu impor ao processo administrativo tributário
federal, tornando clara a incompatibilidade entre esta determinação e as
exigências da ampla defesa, com os meios a ela inerentes”
Deve-se ter em mente, sempre, que as normas de cunho processual e procedimental são
constituídas por uma característica essencial: a instrumentalidade. Não são normas que
encerram uma finalidade em si mesmas. Elas devem servir, devem instrumentalizar, da
melhor maneira possível, a aplicação do direito material. Se, num caso concreto, a
aplicação cega de uma dada norma procedimental importar, como importa no presente
caso, uma violação da sua instrumentalidade, violando a finalidade para que fora
editada, tal aplicação não pode imperar.
É nesta toada que acolho o Ato Declaratório Ambiental apresentado pelo contribuinte,
de sorte que a glosa da área declarada como de preservação permanente, que se deu
justamente com base na ausência do ADA, não pode subsistir.

Ressalte-se que não estou aqui a defender inexistência de preclusão no processo
administrativo fiscal ou negando aplicação de dispositivo legal. Pelo contrário. Vários são os
precedentes e votos de minha lavra onde aplico a preclusão, seja consumativa ou temporal.
Entretanto, a interpretação e aplicação do instituto da preclusão tem que se ater às
peculiaridades do caso concreto, sempre levando em consideração os princípios aplicáveis ao
processo administrativo fiscal.
Fl. 7957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2018-41

No presente caso concluo que a preclusão não ocorreu, vez que inexiste regra
expressa quanto à preclusão consumativa no caso específico, bem como em razão do exercício
do direito de defesa dentro do prazo legal que lhe foi conferido. Outrossim, não houve nenhuma
intenção do contribuinte em atrasar o andamento ou criar tumulto processual, que é a grande
razão de existir do instituto da preclusão.
Ainda, no caso específico o não conhecimento da impugnação apresentada tem
potencial de causar prejuízos à parte na medida em que foram acostados documentos técnicos e
também arguidas questões relativas à inexistência de hipótese de responsabilização solidária.
Assim, face a tudo quanto exposto, divergi do voto do Relator no sentido de
acolher a preliminar de nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos para nova
decisão de primeira instância, onde se analisem os argumentos e documentos apresentados na
impugnação apresentada pela ECAP em 30/07/2018.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 7958
DF CARF MF
Documento nato-digital